Tribunal: CARF
Processo: 16682.721118/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014
PROCESSUAL - NULIDADE - DECRETO 70.235, ART. 59, II - INOCORRÊNCIA
O ato de lançamento, enquanto ato administrativo por excelência (e por determinação legal), pressupõe a correta exposição dos motivos de fato e de direito justificadores de sua prática. Apenas a não indicação destes motivos ou a descrição de motivos de fato incompatíveis com os motivos de direito alegados (teoria dos motivos determinantes) teria o condão de anular (potencialmente) o lançamento. Uma vez que corretamente expostos, não há que se cogitar de violação à garantia da ampla defesa, não tipificando, pois, a hipótese preconizada pelo art. 59, I, do CTN.
IRRF - ALÍQUOTA ZERO - REMESSA DE JUROS PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO FIRMADOS PARA FINANCIAMENTO DE EXPORTAÇÕES - INTELIGÊNCIA DA LEI 9.481
A par das normas regulamentares emitidas pelo BACEN centrarem as suas disposições apenas no volume de exportações realizados até a data do registro do valores internalizados em decorrência contratos de antecipação para exportação, a correta interpretação da Lei 9.481/97, considerando-se, inclusive, a limitação hermenêutica proposta pelo art. 111 do CTN, impõe, ainda assim, a comprovação do efetivo emprego de tais recursos nos processos produtivos de mercadorias a serem exportadas ou na exportação em si.
ALÍQUOTA ZERO SOBRE JUROS E COMISSÕES DE CRÉDITOS OBTIDOS NO EXTERIOR. REQUISITOS.
Para incidência da alíquota zero de IRRF sobre juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior faz-se necessária a comprovação da destinação dos recursos no financiamento de exportações. Inexistindo tal comprovação, aplica-se a alíquota de 25%.
JUROS DE MORA. MARCO INICIAL DA CONTAGEM.
A contagem dos juros de mora deve ter o marco inicial em consonância com o estabelecido no parágrafo único do art. 9o da Lei no 9.779/99, qual seja, considerando que o vencimento do recolhimento do imposto se deu no último dia útil do 1o (primeiro) decêndio do mês subsequente ao de apuração dos correspondentes juros.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
O crédito tributário corresponde a toda a obrigação tributária, incluindo a multa de oficio proporcional, sobre o qual deve incidir juros à taxa Selic.
JUNTADA DE NOVAS PROVAS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto quando justificado por motivo legalmente previsto.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721118/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.405 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
GERDAU S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014
PROCESSUAL - NULIDADE - DECRETO 70.235, ART. 59, II -
INOCORRÊNCIA
O ato de lançamento, enquanto ato administrativo por excelência (e por
determinação legal), pressupõe a correta exposição dos motivos de fato e de
direito justificadores de sua prática. Apenas a não indicação destes motivos ou
a descrição de motivos de fato incompatíveis com os motivos de direito
alegados (teoria dos motivos determinantes) teria o condão de anular
(potencialmente) o lançamento. Uma vez que corretamente expostos, não há
que se cogitar de violação à garantia da ampla defesa, não tipificando, pois, a
hipótese preconizada pelo art. 59, I, do CTN.
IRRF - ALÍQUOTA ZERO - REMESSA DE JUROS PARA PAGAMENTO
DE
CONTRATOS
DE
EMPRÉSTIMO
FIRMADOS
PARA
FINANCIAMENTO DE EXPORTAÇÕES - INTELIGÊNCIA DA LEI 9.481
A par das normas regulamentares emitidas pelo BACEN centrarem as suas
disposições apenas no volume de exportações realizados até a data do registro
do valores internalizados em decorrência contratos de antecipação para
exportação, a correta interpretação da Lei 9.481/97, considerando-se, inclusive,
a limitação hermenêutica proposta pelo art. 111 do CTN, impõe, ainda assim, a
comprovação do efetivo emprego de tais recursos nos processos produtivos de
mercadorias a serem exportadas ou na exportação em si.
ALÍQUOTA ZERO SOBRE JUROS E COMISSÕES DE CRÉDITOS
OBTIDOS NO EXTERIOR. REQUISITOS.
Para incidência da alíquota zero de IRRF sobre juros e comissões relativos a
créditos obtidos no exterior faz-se necessária a comprovação da destinação dos
recursos no financiamento de exportações. Inexistindo tal comprovação, aplica-
se a alíquota de 25%.
JUROS DE MORA. MARCO INICIAL DA CONTAGEM.
A contagem dos juros de mora deve ter o marco inicial em consonância com o
estabelecido no parágrafo único do art. 9o da Lei no 9.779/99, qual seja,
considerando que o vencimento do recolhimento do imposto se deu no último
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721118/2018-11
Fl. 1924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

dia útil do 1o (primeiro) decêndio do mês subsequente ao de apuração dos
correspondentes juros.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
O crédito tributário corresponde a toda a obrigação tributária, incluindo a multa
de oficio proporcional, sobre o qual deve incidir juros à taxa Selic.
JUNTADA DE NOVAS PROVAS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto quando justificado
por motivo legalmente previsto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, por voto de qualidade, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário para considerar a incidência dos juros de mora sobre o crédito constituído,
a partir da data de vencimento prevista no art. 9o, parágrafo único da Lei no 9.779/98, vencidos os
conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca (relator), Flávio Machado Vilhena Dias, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, que davam provimento integral
ao recurso, sendo que a conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça acompanhou o relator
pelas suas conclusões. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Marozzi
Gregório.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca – Relator
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregório – Redator designado.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de Auto de Infração lavrado em desfavor da recorrente a fim de se
lhe exigir crédito tributário concernente ao IRRF incidente sobre juros pagos, creditados ou
remetidos ao exterior, para fins de remuneração de contratos de adiantamento de exportações
(empréstimos voltados ao financiamento de exportações), sem que fosse demonstrado, aos olhos
do fisco, o preenchimento dos pressupostos legais descritos, em particular, nos preceitos do art.
Fl. 1925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

1o, inciso XI, da Lei 9.481, de 30 de agosto de 1997, com a redação vigente no ano de 2014
(consoante se extrai da página 2, parte final, do TVF juntado à e-fls. 1.559/1.590).
O lançamento se reporta ao ano-calendário de 2014 e, além do imposto, foram
exigidos, também, multa de ofício regular (75%) e juros moratórios computados a partir do
vencimento da obrigação, in casu, apontado pela fiscalização na forma do art. 70, I, “a”, item 1,
da Lei 11.196/2005.
A ação fiscal foi impulsionada, precisamente, para verificar os motivos das
remessas realizadas bem como o cumprimento, pela insurgente, dos requisitos normativos
tendentes à conformação da norma isentiva concernente ao IRRF; e assim sendo, promoveu-se,
incialmente, a intimação da contribuinte para trazer ao feito documentos que demonstrassem a
composição de conta contábil relativa às preditas remessas (com a descrição “código 5233 -
Exportação - Juros sobre antecipações e financiamentos”), bem como os contratos de câmbio,
os registros realizados junto ao BACEN (Registros de Operação Financeira – ROF) e quaisquer
outros elementos porventura considerados necessários para demonstrar “a natureza das
operações realizadas”.
A recorrente respondeu à predita intimação à e-fls. 7 a 10, em que, além de trazer
a documentação solicitada, explicou a composição do valor de R$ 255.297.408,14,
representativo do saldo da conta acima descrita, conforme planilha constante do TVF, e cujo
teor, peço vênia, reproduzo a seguir:

Como restara demonstrado no início do Termo de Verificação Fiscal, os valores
acima resultam do pagamento de juros remuneratórios remetidos pela Gerdau à sua controlada
no exterior, Gerdau Trade Inc., em decorrência de quatro contratos firmados pelas preditas
companhias (juntados à e-fls. 438/471). Estas avenças tinham por objeto a concessão, pela
empresa estrangeira, de um empréstimo a ser tratado, pela contratante (recorrente), como
“pagamento antecipado de exportações futuras de Bens”, conforme cláusula 1, “b”, comum a
todas as avenças. Em linhas gerais, tais consertos teriam sido formalizados objetivando,
efetivamente, o gozo do benefício contido no art. 1o, XI, da precitada Lei 9.481/97.
Em razão dos aludidos contratos, foram disponibilizados à recorrente quatro
pagamentos no importe, cada qual, de US$ 600.000.000,00, US$ 520.000.000,00, US$
97.000.000,00 e US$ 730.000.000,00, realizados, respectivamente, em 17/09/2010, 21/10/2010,
18/04/2011 e 15/04/2013. Semelhantes empréstimos seriam remunerados à taxas de 7%, 4,85%, 7%
e 4,88%, também respectivamente
Fl. 1926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

Nesta esteira, e a luz dos elementos trazidos pela companhia, foram emitidos mais
dois termos de intimação (TIF 2 – e-fls. 544/548 e TIF 3 – e-fls. 803/807) para instar a empresa a
comprovar, por meio de planilha excel, a efetiva vinculação entre os valores captados no exterior
e as exportações por ela, porventura, realizadas, comprovando-se tais informações mediante
exibição dos livros razão (ou das páginas respectivas que comportassem os lançamentos a serem
apontados nas planilhas a serem exibidas). Requisitou-se, ainda, a apresentação das
Demonstrações Financeiras da Gerdau Trade relativas aos anos de 2014 a 2017 e a cópia de Ata
de Assembleia que teria aprovado a prorrogação do vencimento de um dos contratos de
empréstimo, mais especificamente, aquele firmado em 15/04/2013.
Quanto ao primeiro item do TIF 2, acima, a empresa trouxe uma tabela em que
declina os valores de amortização dos aludidos contratos, suportados pelas planilhas
apresentadas a e-fls. 655/799 e pelas cópias de páginas do razão trazidas à e-fls. 577/654;
apresentou, também, cópias dos Balancetes da companhia estrangeira e da ata de assembleia que
teria autorizado a prorrogação do contrato tratado acima.
Neste ponto a D. Autoridade Fiscal assevera ter lavrado termo de continuidade de
ação fiscal em que informara ao contribuinte que diversos documentos apresentados por ocasião
dos “trabalhos iniciados através do TDPF no 07.1.85.00.21017.00055-0 que trata de remessas de
juros ao exterior referentes a Contratos de Pagamento Antecipado de Exportação, firmados com a
empresa Gerdau Trade Inc. nos anos de 2010, 2011 e 2013” seriam utilizados e anexados a este
processo.
A partir de então passa a tecer a suas considerações sobre os contratos e
circunstâncias de sua formalização, iniciando a suas críticas pela origem dos valores
disponibilizados pela Gerdau Trade, os quais teriam sido captados a partir de Bonds emitidos
conforme comunicados dirigidos ao Mercado, anexados ao TVF (paginas 14 e 15). Ao destacar
que os valores captados por esta modalidade de negócios se sujeitaria, no Brasil, à incidência do
IRRF de 25% e que, mais, pelas demonstrações financeiras da Gerdau Trade, o recebimento de
tais importâncias sempre se seguia da sua remessa à empresa nacional, por meio do aludidos
contratos, a Fiscalização indiciou, neste passo, um possível planejamento tributário, finalizando
as suas constatações, neste ponto, a partir da data de criação da Trade, que se dera em
10/09/2010. A luz deste fato, sustenta, por “dedução” que “a Gerdau Trade Inc. [...] foi criada
especialmente para ser utilizada nessas operações”...
Passo seguinte, critica, primeiramente, o fato da empresa, por meio dos documentos
contábeis apresentados, tentar criar “uma realidade que possa sustentar e justificar, econômica e
financeiramente, os compromissos firmados” mediante vinculação dos valores percebidos em
decorrência dos contratos acima a exportações realizadas à outras empresas que não a Gerdau Trade.
Suas críticas, in casu, se acirram por conta da previsão contida nas cláusulas 2, item “a”, contidas em
todas as avenças, segundo as quais a recorrente se obrigara a “pagar o valor de principal do
Empréstimo mediante a exportação de Bens ao Credor”.
Noutro giro, e levando-se em conta a baixa representatividade percentual entre os
valores vinculados pela empresa às exportações realizadas e aqueles relativos aos empréstimos
tomados (v. páginas 19 e 20 do TVF), concluiu que, a despeito de “nossa auditoria ter comprovado
que a empresa, através de sua contabilidade, efetua vínculos de exportações não relacionadas aos
contratos firmados com sua Trade”, a empresa tinha, ainda, dificuldades “para demonstrar sua
capacidade de exportação vinculadas a esses contratos”. Faz, então, algumas previsões a partir de
dados extraídos da DRE juntada à e-fl. 1.485 para afirmar que insurgente não disporia de condições
Fl. 1927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

para honrar os preditos contratos (fazendo, para tanto, uma projeção, tomando-se os valores
presentes, do volume de exportações necessários para quitar as obrigações até a data de seu
vencimento).
Aponta, então, o seu entendimento sobre o benefício tratado pela Lei 9.481/97,
afirmando, ao fim, que a empresa recorrente não teria logrado demonstrar a vinculação entre os
valores recebidos da Gerdau Trade e as exportações por ela realizadas, exigindo, nesta esteira, o
IRRF à alíquota de 25% sobre o total das remessas realizadas, conforme disposições do art. 9o da
Lei 9.779/99.
Cientificada dos termos da autuação, a Gerdau S.A. opôs a sua impugnação por
meio da qual, em apertadíssima síntese, arguiu:
a) em preliminar, a nulidade da autuação ante uma alegada incongruência
(incompatibilidade) entre os motivos de direito descritos no Auto de Infração
(que apontara dispositivos genéricos e, em alguns casos, inaplicáveis à
espécie) e o lastro fático descrito pela D. Fiscalização, reforçando as suas
ponderações a partir dos erros, alegadamente incorridos, quanto a composição
dos juros de mora (a norma legal invocada para tanto, fixaria o vencimento da
obrigação para outras situações que não as aqui divisadas);
b) no mérito:
b.1) expõe as regras legais e infralegais (mormente as expedidas pela RFB
e pelo BACEN) e descreve os modelos de contrato autorizados para gozar dos
benefícios tratados pela Lei 9.481/97, art. 1o, XI (chamados de PPE e RAE ou
“pré-pagamento de exportação” e “recebimento antecipado de exportação”) e,
passo seguinte, defende o preenchimento de todos os pressupostos normativos
tendentes ao reconhecimento do direito ao gozo da alíquota zero quanto ao IRRF
(mormente pela comprovação de que os valores recebidos em decorrência das
exportações foram efetivamente vertidos para o pagamento dos juros dos
contratos de empréstimos avençados e por ter, concretamente, realizado
exportações no curso dos contratos, ainda vigentes);
b.2) em seguida, tece suas críticas às ilações fiscais, em especial, sobre a
validade da estrutura contratual e do contexto em que foram realizadas, afirmando
ser absolutamente admissível que as exportações tenham sido realizadas junto a
terceiros importadores que não a própria Gerdau Trade;
b.3) se insurge contra o que chama de “assunções, presunções e indícios”
assumidos pela fiscalização, notadamente quanto as “projeções” realizadas,
trazendo dados que, entende, demonstrariam que a evolução dos volumes de suas
exportações não é linear, sendo impossível adotar-se a média das operações
realizadas até 2014 para cravar a sua incapacidade de honrar os contratos que,
insistiu, estavam sendo correta e diuturnamente adimplidos (afirmando assim que
a autuação, considerando as premissas assumidas pela Fiscalização, somente
poderia ocorrer após a liquidação dos consertos);
Fl. 1928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

b.4) refuta os argumentos fiscais quanto a origem dos recursos
emprestados pela Gerdau Trade (que, afirma, seria irrelevante para a verificação
do preenchimento dos pressupostos preconizados pela Lei 9.481/97);
c) sucessivamente, e por fim:
c.1) defende que a competência para verificar o preenchimento dos
requisitos legais concernentes ao benefício em exame seria, exclusivamente, do
BACEN e que a predita autarquia teria convalidado as suas operações ao autorizar
as remessas sem o recolhimento do IRRF;
c.2) aduz a ilegalidade da incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício.
Juntamente com a sua defesa, a insurgente reapresentou as planilhas, em excel,
que demonstrariam a vinculação de suas exportações aos valores remetidos para a Gerdau Trade
e, ainda, a amortização dos contratos, bem como um Laudo da lavra do escritório Booz, Allen e
Hamilton (que atestaria a regularidade das operações em exame), telas do Siscomex, e uma outra
planilha que faria o cotejo entre os volumes de mercadorias exportadas e os respectivos custos.
Instada a se pronunciar sobre o caso , a DRJ de Belo Horizonte houve por bem
julgar improcedente a impugnação apresentada, conforme argumentos sumarizados na ementa a
seguir transcrita:
ENQUADRAMENTO LEGAL DA EXIGÊNCIA.
Não há que se falar em falta de motivação legal para a exigência fiscal, quando
o auto de infração e o Termo de Verificação Fiscal, em seu conjunto, demonstram que
a autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do
lançamento, inclusive no que tange ao correto enquadramento legal da exação.
CRÉDITOS
OBTIDOS
NO
EXTERIOR.
JUROS
E
COMISSÕES.
ALÍQUOTA ZERO. REQUISITOS.
Para incidência da alíquota zero de IRRF sobre juros relativos a créditos obtidos
no exterior é indispensável que os recursos recebidos se destinem ao financiamento de
exportações.
Na falta de comprovação de que os recursos obtidos no exterior se destinaram
efetivamente ao financiamento de exportações, aplica-se sobre os valores remetidos a
título de juros a alíquota de IRRF no percentual de 25%.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
A contribuinte foi intimada do resultado do julgamento acima em 17 de maio de
2019 (e-fl. 1.778), tendo interposto o seu recurso voluntário em 17 de junho daquele mesmo ano
(e-fl. 1.779), em que, além de reapresentar as planilhas e documentos já constantes dos autos,
reprisa, em linhas gerais, os argumentos e pedidos deduzidos em sua impugnação.
Fl. 1929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

A e-fls. 1.891/1.921, a D. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN –,
trouxe as suas Contrarrazões ao Recurso Voluntário em que, após discorrer sobre a legislação
que trata do tema em análise, afirmou, de início, que a Gerdau S.A. teria descumprido os seus
contratos ao realizar exportações à terceiros que não à própria Gerdau Trade Inc. (obrigação que
estaria prevista na citada Cláusula Segunda dos Contratos).
Em seguida, encampa as conjecturas fiscais, especialmente, no que tange à
desproporção entre os valores tomados em empréstimo e as exportações efetivamente realizadas
e, ainda, quanto a origem dos valores obtidos pela Gerdau Trade e a sua “real” destinação. Em
relação a este último ponto, traz noticia, inclusive, de que parte dos recursos aqui tratados teriam
sido vertidos para a aquisição/aumento de capital de um terceira empresa do grupo, fato este
apontado pelo Fisco Federal nos autos do Processo Administrativo de no 16682.721052/2018-69
(que se encontra, diga-se, sob minha relatoria). Particularmente aqui a PGFN defende haver,
pois, provas, de que os valores captados junto à Gerdau Trade (ou pelo menos parte deles) não
teriam sido utilizados para custear as exportações.
Ao fim, refuta os demais argumentos da recorrente e preme pela manutenção da
autuação.
Este é o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, outrossim, preenche todos os demais pressupostos de
cabimento, pelo que, dele, tomo conhecimento.
I
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Como destacado no relatório acima, o problema aqui se refere à listagem de
dispositivos legais que seriam aplicáveis ao caso, contida no Auto de Infração de e-fls.
1.591/1.596 e apenas, frise-se, nele... De fato, ali se vê que autoridade lançadora não teve
grandes cuidados em, quiçá, reproduzir os motivos de direito contidos no TVF, descrevendo uma
miríade de artigos legais e infralegais, os quais, todos, tratam genericamente do IRRF incidente
sobre remessas à residentes no exterior.
A alegação, pois, da recorrente, neste ponto, seria de que além de genéricos, tais
preceitos não manteriam uma relação de pertinência para com os fatos apurados no processo.
Com efeito, foram expostos os seguintes preceptivos do antigo Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época dos fatos geradores objetos
desta demanda, para fundamentar o auto de infração:
Art. 682. Estão sujeitos ao imposto na fonte, de acordo com o disposto neste Capítulo, a
renda e os proventos de qualquer natureza provenientes de fontes situadas no País,
quando percebidos:
I - pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior ;
Fl. 1930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

II - pelos residentes no País que estiverem ausentes no exterior por mais de doze meses,
salvo os mencionados no art. 17;
III - pela pessoa física proveniente do exterior, com visto temporário, nos termos do § 1o
do art. 19;
IV - pelos contribuintes que continuarem a perceber rendimentos produzidos no País, a
partir da data em que for requerida a certidão, no caso previsto no art. 879.
Vejam que o artigo acima trata da hipótese geral de incidência do IRRF sobre
rendimentos pagos à pessoas residentes em outros países (mais especificamente, ele descreve a
aspecto pessoal da norma de incidência)... a par de sua generalidade, esta prescrição legal não é
incompatível ou incongruente com os motivos de fato declinados no processo.
O outro preceptivo descrito no AI seria o art. 685 do RIR que, por sua vez,
também versa, de forma genérica, sobre o antecedente da norma de incidência, abordando, desta
feita, o seu aspecto material (mormente ao descrever como núcleos típicos da aludida
materialidade os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos) e seu aspecto temporal (
quando descreve o momento de sua concretização mediante uso de expressões “pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos”). Mais uma vez, ainda que não verse
especificamente sobre o caso dos autos (alíquota zero), semelhante norma abstrata é, sim,
compatível com as circunstâncias fáticas tratadas no TVF.
Passo seguinte, são apontados os artigos 702 e 703 do diploma regulamentar supra
referido... o primeiro artigo, diga-se, trata objetivamente da hipótese dos autos (mormente
quando não preenchidos os pressupostos legais necessários ao gozo do benefício tratado pela Lei
9.481/97); já o art. 703, realmente, foi, ali, inserido por conta de absoluto lapso e não guarda
qualquer relação de pertinência com a motivação fática aposta no relatório fiscal.
Este lapso, como já me manifestei por diversas vezes, poderia, sim, a luz da teoria
dos motivos determinantes, potencialmente, culminar com a nulidade dos atos que descrevam
motivos de fato e de direito incompatíveis entre si... mas a nulidade, in casu, é, como dito,
potencial, e não automática. Isto porque, conforme se extrai do art. 59 do Decreto 70.235/72, no
âmbito do processo tributário administrativo federal, somente os vícios de competência ou,
outrossim, que culminem com o desrespeito à garantia da ampla defesa é que podem impor a
anulação dos respectivos atos; ainda que se verifiquem, no ato de lançamento, inconsistências
que, ao fim e ao cabo, não encerrem quaisquer prejuízos ao exercício de uma defesa ampla, lata e
irrestrita, a nulidade não será declarada e semelhantes “lapsos” poderão ser objeto de eventual
correção, consoante se extrai do art. 60 do mencionado Decreto 70.235, verbis:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Como destacado alhures, os preceptivos acima foram inseridos, apenas, no auto de
infração... no TVF, que, por advertência expressa aposta em e-fl. 1.592, integra o AI para todos
os fins, o art. 1o, XI, da Lei 9.481/97 foi explicitamente invocado, assim como também o foi o
art. 9o da Lei 9.779/98, que regulamenta a exigência do IRRF no caso em que não forem
observados os requisitos para gozo do benefício da alíquota zero incidente sobre remessas de
Fl. 1931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

juros para remuneração de contratos de empréstimo para fomento de exportações. Daí as
considerações cirúrgicas, neste ponto, propostas pela DRJ:
No citado TVF, além dos relatos das intimações e documentos analisados no
curso da ação fiscal, da apuração da base de cálculo e dos acréscimos legais devidos,
foi reservada uma parte exclusivamente dedicada à legislação aplicável, contendo todo
o detalhamento do enquadramento legal, com citação expressa do inciso XI, do art. 1o
da Lei 9.481, de 1997; art. 9o da Lei 9.779, de 1999; art. 685 do RIR/1999; art. 70 da
Lei no 11.196, de 2005; além de Portaria do Ministério da Fazenda, Instruções
Normativas da RFB e atos do Banco Central do Brasil (Bacen), tudo dentro do
contexto da autuação, que versa sobre a exigência do IRRF apurado sobre juros pagos
pela contribuinte relativamente a créditos obtidos do exterior que não teriam sido
destinados ao financiamento de exportações.
Em relação, destarte, a estes fundamentos de direito, em particular, não se observa
qualquer mácula à ampla defesa do recorrente que, não obstante o lapso manifesto informado
alhures, compreendeu de forma satisfatória a celeuma e se defendeu de forma robusta e
suficientemente completa.
A recorrente, todavia, ainda se insurge contra outro erro incorrido pela D.
Autoridade Lançadora, este divisável tanto no relatório fiscal, como no próprio auto de infração.
É que, como se extrai dos aludidos documentos o Agente Autuante invocou a regra contida no
art. 70, I, “a” da Lei 11.196/05, cujos ditames reproduzo abaixo:
Art. 70. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2006, os
recolhimentos do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários
- IOF serão efetuados nos seguintes prazos:
I - IRRF:
a) na data da ocorrência do fato gerador, no caso de:
1. rendimentos atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior [...].
A disposição legal acima, como apropriadamente afirmado pela recorrente,
estabelece regra geral concernente ao vencimento da obrigação relativa ao IRRF incidente sobre
remessa de valores à residentes ou domiciliados no exterior, ao passo que, para o caso em exame,
a própria Lei 9.779/98 fixou um regramento especial, em seu art. 9o, parágrafo único. Veja-se:
Art. 9o Os juros e comissões correspondentes à parcela dos créditos de que trata o inciso
XI do art. 1o da Lei no 9.481, de 1997, não aplicada no financiamento de exportações,
sujeita-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de vinte e cinco por
cento.
Parágrafo único. O imposto a que se refere este artigo será recolhido até o último dia
útil do 1o (primeiro) decêndio do mês subseqüente ao de apuração dos referidos juros
e comissões.
Mais uma vez aqui, todavia, estamos diante de erro material sanável e não de
vício que pudesse, de qualquer forma, impedir o exercício pleno, pela recorrente, de seu direito à
ampla defesa... tanto assim o é que este equívoco foi prontamente identificado e quantificado
pela insurgente, como se dessume de recurso voluntário:
Fl. 1932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

77. O entendimento adotado pelo Auto de Infração implicou cobrança a maior
de juros moratórios calculados com base na Taxa Selic no montante de R$ 711.734,29.
Caso fosse supostamente comprovado nos presentes autos o inadimplemento das
obrigações contraídas pela Recorrente no âmbito dos Contratos de PPE/RAE, o que se
admite apenas a título argumentativo, a consequência jurídica deveria ser a aplicação
do artigo 9o, caput e parágrafo único da Lei no 9.779/1999, que prevê que o
vencimento do tributo somente se daria a partir do último dia útil do 1o decêndio do
mês subsequente ao de apuração de referidos juros [...].
A insurgente ainda insiste que ante alegada falta de clareza do auto de infração,
poder-se-ia considerar outras realidades que, no entanto, ainda fariam com que o cálculo dos
juros de mora fossem alterados; traz hipótese em que se a fiscalização tivesse desqualificado os
pagamento dos BONDS realizados pela Gerdau Trade Inc. e os reclassificasse como sendo de sua
própria emissão... todavia, isto nunca foi aventado no TVF... a questão da origem dos recursos
captados pela companhia estrangeira serviu, apenas, como instrumento de contextualização das
críticas apresentadas no processo ou, de outra sorte, as críticas quanto ao efetivo emprego dos
valores do empréstimo nos processos de exportação seria de toda forma impertinente.
Estaríamos, neste caso, diante de apontamentos atinentes a um planejamento abusivo o que,
como dito, não foi apontado pela Autoridade Fiscal (mesmo que ela tenha indiciado a ocorrência
deste “planejamento abusivo”, este fato não foi qualificado para realizar o lançamento – nunca
tendo sido aventados, aqui, os preceitos dos artigos 116, parágrafo único, 123 ou mesmo 149 do
CTN).
O recorrente, diga-se, tem razão quanto a sua reclamação e, caso a autuação seja
mantida, o recurso deverá ser provido para se readequar o cálculo dos juros à regra contida no
por vezes mencionado art. 9o, parágrafo único, da Lei 9.779/98. Mas não há, aqui, qualquer
nulidade passível de reconhecimento e decretação.
Esta preliminar, portanto, deve ser afastada.
II
MÉRITO.
O TVF, a DRJ, a Recorrente e também a D. PGFN discorreram, inicialmente, em
suas peças, sobre a legislação federal que trata da hipótese da alíquota zero aplicável ao IRRF
quando incidente sobre juros e comissões pagas em decorrência de contratos de “pré-pagamento
de exportação” ou de “recebimento antecipado de exportação” para, argumentativa e
coerentemente fundamentar as conclusões adotadas por cada qual. E este Relator não se furtará
de fazer o mesmo, ainda que, para tanto, procure expor a sua visão sobre os aludidos
regramentos de forma autônoma e sem se reportar às razões das partes, a fim de não ver
contaminada a sua posição pelos preconceitos, porventura, assumidos pelos interessados.
É o que passo a fazer.
II.1
Das regras legais aplicáveis à espécie.
II.1.1 A Lei 9.481/97 e a sua compreensão hermenêutica.
Nos termos do art. 1o, inciso XI, da Lei 9.481/97, com a redação vigente à época
dos fatos aqui tratados (Lei no 9.532/97) a alíquota do Imposto de Renda na fonte fica reduzida à
zero quanto aos “juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao
Fl. 1933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

financiamento de exportações”, estabelecendo-se, em seu § 1o, que as condições para o gozo do
benefício em testilha seriam determinadas pelo Poder Executivo.
Lembremo-nos aqui, e desde logo, alguns dogmas, extraíveis principalmente, das
normas gerais de direito tributário e, ainda, da teoria geral do direito, em especial, acerca dos
métodos hermenêuticos utilizáveis para a definição, compreensão e apreensão do espectro da
norma jurídica (in abstrato e in concreto).
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 398.365, cuja
repercussão geral foi reconhecida, cravou, nas palavras do Min. Gilmar Mendes, a inexistência
de distinção entre a isenção, a alíquota zero e/ou não incidência, tratando, tais institutos, como
“hipóteses de desoneração” 1. A par das necessárias críticas ao entendimento do Supremo sobre
o tema (alíquota zero x isenção), é inegável que, mesmo que se divise na hipótese da alíquota
zero a incidência de uma única norma, cujo aspecto quantitativo, todavia disponha sobre uma
valoração “à zero” da obrigação (em oposição à figura da isenção, que comporta a incidência
também de uma única norma, constituída, contudo, por duas regras prescritivas distintas: uma
que contempla os fatos, sobre os quais incide a obrigação, e outra que retira deste rol aqueles que
o legislador optou por não estabelecer a relação jurídico-tributária, impedindo, assim, o
surgimento da própria obrigação2), o caráter de “benefício” deste último instituto é inegável...
Isto porque a alíquota zero nada mais seria que uma hipótese de “redução da
base imponível”, similar, em quase tudo, às regras tendentes à redução de base de cálculo
comumente previstas, v.g., nas legislações concernentes ao ICMS. E, assim o sendo, é
importante esclarecer que há muito se tem discutido se as demais espécies de benefícios fiscais,
que não apenas a isenção, estariam abarcadas pelas disposições afeitas à "exclusão do crédito
tributário", notadamente para se aplicar a regra interpretativa preconizada pelo art. 111 do
Código Tributário Nacional. Aqui vale alertar que as decisões mais recentes do Superior
Tribunal de Justiça vem cravando que todos os benefícios fiscais estariam sujeitos à regra
hermenêutica tratada pelo art. 111, conforme se extrai das ementas a seguir transcritas:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELOS PATROCINADORES ÀS
ENTIDADES
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
-
PMF.
NÃO
INCIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 69, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR No
109/01.
[...]
6. Não cabe ao intérprete restringir o alcance do dispositivo legal que, a teor do art. 111
do CTN, deve ter sua aplicação orientada pela interpretação literal, a qual não implica,
necessariamente, diminuição do seu alcance, mas sim sua exata compreensão pela
literalidade da norma.

1 RE 398365-RG/RS, Tribunal Pleno, relator Min. Gilmar Mendes, publicado em 22/09/2015.
2 Confira-se, a respeito, a tese sustentada por Sascha Calmon de Navarro Coelho, segundo o qual "numa só lei ou ou
deiversas o importante é que o legislador expresse a sua vontade sobre o que gera ou não a tributação. A coleta, pelo
jurista, do fato composto por tais declarações de vontadae, devidamente combinadas, resulta no perfil último da
hipótese de incidênciada norma de tributação" (COELHO, Sacha Calmon de Navarro. Teoria Geral do Tributo, da
Interpretação e da Exoneração Tributária - o significado do art. 116, parágrafo único, do CTN. 3a ed., São Paulo:
Dialética, 2003, p. 216).
Fl. 1934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

7. Recurso especial não provido (REsp 1468436/RS, Relator Mauro Campbell, Segunda
Turma, julgado em 01/12/2015 e acórdão publicado em 09/12/2015).
TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. ART. 1o, XIV,
DA LEI N. 10.925/2004. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
1. As disposições tributárias que concedem benefícios fiscais demandam interpretação
literal, a teor do disposto no art. 111 do CTN.
2. O art. 1o, XIV, da Lei n. 10.925/2004 reduz à alíquota zero de PIS e COFINS
incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de farinha
de trigo classificada no código 1101.00.10 da TIPI, o que restringe o benefício apenas
ao produto especificamente enquadrado no indigitado código classificatório.
3. A farinha de rosca não pode ser enquadrada no apontado código, pois as Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), no Capítulo 11, ao explicitar as
Considerações Gerais, apenas estabelecem que a farinha de rosca devem submeter-se à
posição 1101 (Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio) para fins
classificatórios, mas em nada a equiparam à farinha de trigo prevista no código
1101.00.10.
4. Ou seja, a farinha de rosca enquadra-se na posição 11.01, mas não se pode deduzir
deste fato que sua classificação seja no específico código 1101.00.10, o que afasta a
pretensão recursal da parte de beneficiar-se da alíquota zero, porquanto inviável a
interpretação extensiva almejada. Recurso especial improvido (REsp 1410259/PR,
Relator Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 01/10/2015 e acórdão
publicado em 09/10/2015)
É certo que já me manifestei em outras ocasiões que a expressão “literal” contida
no preceito do art. 111 supra deve ser compreendida não como hipótese limitadora ao exercício
interpretativo, mas, isto sim, como instrumento limitador da própria competência tributária
positiva ou negativa (v. acórdão de no 1302-003.082, de minha relatoria, publicado em
25/10/2018). Isto é, a posição por mim assumida é de que a determinação contida no art. 111 em
questão, impõe que as normas que comportam benefícios sejam interpretadas de forma neutra, de
sorte à impedir que situações nela não previstas sejam por ela encampadas ou, noutro giro, que
se pretenda excluir fatos que estejam compreendidos em seu núcleo prescritivo.
Nada obstante, também já afirmei em casos passados que a interpretação da norma
jurídica deve ser realizada considerando-se o sentido mínimo das palavras utilizadas pelo
legislador; isto é, no exercício hermenêutico há que se preservar o que Hart, lembrado por
Frederick Shauer, chama de “core of setled meaning”3, pena, inclusive, de, a se ignorar o sentido
mínimo semântico-gramatical das expressões, incorrer em sofisma na construção da norma
jurídica.
Neste passo, a conjunção das duas premissas acima (a limitação imposta pelo art.
111, e a necessidade de se observar o sentido mínimo das palavras empregadas pela lei), resulta
na conclusão de que o art. 1o, XI, da Lei 9.481, ao empregar a expressão “destinados ao
financiamento de exportações”, não admite outra interpretação que não a de que os recursos
concernentes aos “créditos obtidos” devem, obrigatoriamente, ser empregados no processo
produtivo de mercadorias exportadas ou, quiçá, nos procedimentos de exportação propriamente.

3 SHAUER, Frederick. Thinking Like a Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning. Cambridge
Massachussets, London, England: Havard University Press, 2009, p. 152.
Fl. 1935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

Tem razão, neste ponto, portanto, a PGFN quando assevera que “o benefício fiscal objetiva
fomentar a exportação” e não as empresas destinatárias dos recursos. De fato, segundo a PGFN:
O benefício fiscal objetiva fomentar a exportação – a atividade exportadora – e
não indústrias que promovem a exportação, portanto não basta a coincidência
subjetiva entre a tomadora e a exportadora, não basta a existência de exportação, é
imprescindível vincular o montante financiado a operações específicas operações de
exportação (página 19 das referidas CR).
Ninguem discorda da recorrente quando esta afirma que norma em análise se
propõe ao atingimento de fim extrafiscal, tendente ao incentivo da atividade exportadora; mas
esta assertiva só reforça a interpretação literal das disposições da Lei 9.481, notadamente quanto
ao mister de, obrigatoriamente, se investir os recursos obtidos no exterior exclusivamente nos
processos produtivos das mercadorias a serem exportadas ou no procedimento de exportação em
si.
Daí não ser possível, em tese, e a luz exclusivamente da Lei 9.481, concordar com
a insurgente quando esta afirma que “qualquer formalização deixaria de ter relevância, ante a
força do atingimento do fim, do objetivo, que é a realização das atividades incentivadas dentro
do prazo do contrato de PPE/ERA” (item 110 do RV). Não haveria, por certo, como pretendido
pela empresa, “discricionariedade para empregar os recursos que obtém, exercendo a atividade
empresária”, ainda que “comprometido com o fim que é exportar”. Nos termos desta prescrição
legal, tratar-se-ia de condição insuperável, descrita, explicitamente em regra cuja interpretação se
faz nos limites do art. 111 e do sentido mínimo apreendido nas expressões por ela empregadas:
os recursos “devem” e não apenas “podem” ser empregados no custeio da atividade exportadora.
Vejam que ainda não estou cravando, aqui, a procedência da Autuação... isto
somente será possível a partir da análise das demais regra legais e infralegais aplicáveis ao caso
e, ainda, dos elementos constantes dos autos... isto porque, como se verá, a regulamentação
infralegal expedida para viabilizar o controle deste benefício falhou, miseravelmente, no seu
mister.
Ainda assim, as conclusões ora postas tem que servir como contornos mínimos à
qualificação dos fatos que se encontram postos no feito.
II.1.2 As normas regulamentares.
Como dito acima, ainda que a condição para o gozo do benefício esteja
textualmente estampada na lei, e somente nela, é imperioso que o cumprimento desta condição
pressuponha a fixação de um procedimento burocrático hábil à permitir, de um lado, ao
contribuinte demonstrá-lo, e, de outro, ao fisco avalizar ou não as informações prestadas pelas
empresas. E a Lei 9.481 delegou, expressamente, ao Poder Executivo o mister de estabelecer este
mesmo procedimento... o problema é o que o Governo Federal foi absurdamente “preguiçoso”,
permissa venia, incorrendo, inclusive, num “jogo de empurra” ao estipular regras tendentes à
demonstração do pressuposto contido no por vezes mencionado art. 1o, XI, da Lei retro.
Primeiramente, o “jogo de empurra” mencionado no parágrafo anterior se iniciou
na própria criação da regulamentação, porque, ao arrepio das disposições do art. 84, IV, da
CRFB, não foi o Chefe do Executivo, por meio de decreto, quem a propôs. Delegou-se tal mister
ao então Ministério da Fazenda que, por sua vez, editou uma Portaria de no 70/97, cujos dizeres
Fl. 1936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

pouco ou nada contribuíram para concreta e efetivamente estabelecer qualquer procedimento
minimamente claro e seguro para se permitir a demonstração dos pressupostos legais e sua
respectiva fiscalização.
Com efeito, num primeiro momento a citada portaria, “caricaturadamente” busca
esclarecer a expressão “destinados ao financiamento de exportações” pela inclusão das palavras
“comprovadamente aplicados” (art. 1o, inciso V). Ou seja, os recursos obtidos no exterior, para
se submeterem à alíquota zero do IRRF, tem que “comprovadamente” serem aplicados no
“financiamento de exportações”. A obviedade desta disposição, e a sua absoluta insuficiência
normativa, são demonstrações claras da “preguiça” alhures referida...
A “cereja do bolo”, diga-se, é extraída do § 2o do aludido art. 1o, em que a citada
portaria expõe que a “comprovação a que se refere o inciso V, pelo banco autorizado a operar
em câmbio, será efetuada mediante confronto dos pertinentes saldos contábeis globais diários,
observadas normas específicas, expedidas pelo Banco Central do Brasil”. Ora vamos, há um só
tempo, a norma “regulamentar” em questão delega uma competência previamente delegada4 (já
que o tema teria que ter sido regulado por decreto, a teor do já mencionado art. 84, IV, da CRFB)
e estipula um procedimento, a toda monta, irrelevante para os fins da Lei 9.481/97! Como
pretende, o Ministério da Fazenda, atestar a “comprovada aplicação dos recursos no
financiamento de exportações” por meio de informações a serem prestadas “pelo banco
autorizado a operar o câmbio”? De que forma esta instituição disporá de meios para avalizar os
registros contábeis das empresas para verificar o uso dos recursos provenientes do exterior no
custeio da atividade exportadora? Os saldos contábeis globais diários se referem à quais contas?
Todas? Contas de passivos? Estoques? Contas a pagar?
E, diga-se, estes dois dispositivos são os únicos que tratam do benefício aqui
examinado... ou seja, deixou-se ao BACEN estabelecer os critérios necessários à verificação dos
requisitos da Lei 9.481, órgão cuja competência institucional não perpassa pela fiscalização da
atividade produtiva de empresas que não se sujeitam ao seu controle regulatório! Como resultado
disso, foi editada a Circular BACEN de no 2.751/97 que adota a única forma que uma instituição,
com expertise do Banco Central, poderia adotar... ela, pura e simplesmente, compara os valores
totais das obrigações contraídas no exterior, com o volume de exportações realizados,
comprovados por contratos de câmbio formalizados, consoante se extrai de seu artigo 2o:
Art. 2o A base de cálculo do imposto é obtida mediante a aplicação da taxa de juros
mais elevada dentre aquelas vigorantes, no dia, para o conjunto de obrigações por
créditos em moedas estrangeiras obtidos no exterior, para o financiamento de
exportações, sobre o valor diário não aplicado nessa finalidade.
O predito “valor diário não aplicado” no financiamento de exportações, por sua
vez, é determinado, de acordo com o modelo de formulário anexado à citada Resolução, pela
subtração aritmética dos montantes totais (conjuntos de obrigações por créditos), dos valores,
igualmente totais e diários, de operações de câmbio contratadas para realizar as exportações.
Veja-se:

4 De forma aberta e aberrantemente contrária ao princípio encartado no brocardo "delegatus non potest delagare" ou
a quem foi delegada determinada competência é vedado delegar esta mesma competência (já que só a lei pode
dispor sobre competência).
Fl. 1937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

O BACEN não tem competência e nem capacidade técnica para auditar as
empresas industriais exportadoras; neste passo, restava-lhe, para cumprir a inglória tarefa
atribuída pelo Ministério da Fazenda, tão só, comparar os volumes exportados com os montantes
de créditos captados no exterior; e, ao assim fazer, na prática, a regra contida na mencionada
resolução, termina, ao arrepio da Lei 9.481, por chancelar a assertiva da recorrente, inclusive
criticada por mim, no sentido de que basta, ao contribuinte, comprovar que, no curso ou na
vigência dos contratos de empréstimos, tenha promovido exportações, sem qualquer crítica
qualitativa, acerca do emprego dos respectivos recursos.
E as prescrições infralegais que se seguiram à edição dos dois diplomas
regulamentares acima, frise-se, mais uma vez, deixaram de contribuir para a criação de
procedimentos eficazes à implementação, inclusive justa, da regra “exonerativa” contemplada
pela Lei 9.481/97.
Apenas em 2009 foi editado o Decreto 6.761, de 5 de fevereiro daquele ano,
destinado a viabilizar a “fiel execução” (art. 84, IV, da CRFB) da Lei 9.481; e mais uma vez, o
Executivo perdeu a oportunidade de eficazmente regulamentar o tema, limitando-se a reproduzir
os ditames da própria Portaria MF de no 70/97 (v. art. 6o) e repetindo a delegação, anteriormente
mencionada, ao BACEN.
O BANCO CENTRAL, então, em face desta nova delegação, editou a Resolução
de no 3.844/2010, que, não obstante trazer inovações até então não vistas, particularmente em seu
art. 17, reprisa o mesmo “erro” descrito na Resolução 2.751, invocada linhas acima. Isto é, mais
uma vez concentra-se na ideia de que basta a realização de exportações para que o pressuposto
do art. 1o, XI, da Lei 9.481 seja adimplido. O mencionado art. 17, neste passo, é suficientemente
claro:
Art. 17. A amortização das operações de que trata esta seção deve ser efetuada mediante
o embarque das mercadorias ou a prestação de serviços, podendo os juros ser pagos
por meio de transferências financeiras ou de exportações.
A regra acima, vale frisar, trata da figura do “recebimento antecipado de
exportação” e, nesta esteira, ainda que não imponha qualquer prova de que os recursos foram
empregados no processo de exportação, estabelece, textualmente, que a amortização da dívida
seja feita mediante embarque de mercadorias ou prestação de serviços; o pagamento dos juros,
outrossim, pode ser feito por meio de “transferências financeiras ou de exportações”. Contudo, o
art. 73 da Circular Bacen de no 3.689, de 16 dezembro de 2013, separou, expressamente, a figura
do “financiador” da concernente ao importador, validando, nesta esteira, inclusive, a estrutura
adotada pela recorrente. Veja-se:
Fl. 1938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

Art. 73. As antecipações de recursos a exportadores brasileiros, para a finalidade
prevista nesta subseção, podem ser efetuadas pelo importador ou por qualquer pessoa
jurídica no exterior, inclusive instituições financeiras.
Aqui, e já me adiantando um pouco sobre as conclusões deste voto fica claro que
as críticas realizadas pela Fiscalização e, de forma mais incisiva, pela PGFN, não se sustentam,
já que o órgão para o qual foi delegada a competência para ditar as regras procedimentais
concernentes ao benefício em exame (a competência, in casu, se restringe à edição de normas
regulamentares e não, propriamente, para fiscalizar), exprimiu, de forma inconteste, e a despeito
da regra encartada no art. 17 da Resolução 3.844/10, que os recursos obtidos em antecipação de
exportações poderia provir do próprio importador ou de qualquer outra empresa estabelecida
fora do país.
Mais uma vez, destaque-se, nada o disse, o BACEN, sobre a aplicação efetiva dos
recursos nos processos produtivos das mercadorias a serem exportadas ou no procedimento de
exportação em si... particularmente a partir do art. 73 da Circular 3.689, acima citado, dispensou-
se, até mesmo, a vinculação anteriormente expressa entre o próprio contrato de financiamento e
as respectivas exportações.
A luz de tão pouco efetivas regras, e pelo que se dispôs a impor, o BACEN, seria
possível concluir que, ao contrário do que determina a Lei 9.481, os requisitos para o gozo do
benefício ali tratado, estariam adstritos à comprovação da simples ocorrência de exportações ao
longo do prazo de vigência dos contratos (daí a minha assertiva de que discordava, em princípio,
e em tese, com a assertiva da recorrente reproduzida no subtópico anterior).
Contudo, e como afirmei alhures, a competência delegada pela Lei e pelos atos
regulamentares do Executivo Federal (Portaria MF de no 70 e Decreto 6.761/09) ficou adstrita à
expedição de “normas específicas” para estabelecer os critérios de “confronto dos pertinentes
saldos contábeis globais diários”. Outrossim, a atuação do BACEN revolve o controle do
ingresso de capitais estrangeiros no país, limitando-se, pois, a validar o registro do ingresso dos
aludidos recursos (art. 15 da Resolução 3.844/2010) mediante apresentação dos dados
consignados no formulário descrito pela Resolução 2.751/97 ou, quiçá, das declarações
mencionadas pela Recorrente, in casu, RDE ou Registro Declaratório Eletrônico criado pela
Circular BACEN de no 3.027/2001).
O mais importante, todavia, é que tanto à Resolução 3.844/2010 como a
Resolução 3.027/2001, são taxativas ao dispor que a realização do registro tratado pelas duas
normas “não exime os responsáveis pelo registro do cumprimento das disposições legais e
regulamentares aplicáveis às operações registradas, inclusive as de natureza tributária”.
Em linhas gerais, o BACEN apenas aprova o registro e formaliza a sua baixa
quando cumpridas as exigências, meramente protocolares, destacadas em suas normas
regulamentares, exigências que, com dito, cingem à verificação da ocorrência de exportações no
curso da execução dos contratos de financiamento; não há ali, ou em qualquer outra disposição
normativa, nada acerca do emprego, efetivo, dos recursos internalizados, no custeio direto das
exportações. Nada obstante, frise-se, a predita autarquia não fiscaliza, para fins tributários, os
requisitos legais tendentes à confirmação do direito ao gozo do benefício tratado pela Lei
9.481/97, obrigação que continua sob os ombros da Receita Federal e de seus auditores.
Fl. 1939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

II.2
Dos elementos fáticos até aqui coletados e a sua qualificação a luz das premissas ora
assentadas.
II.2.1 Da análise das provas admitindo-se, por hora, que a mera ocorrência de exportações
seria suficiente para avalizar a aplicação da alíquota zero sobre o IRRF.
Consideremos, por hora, e apenas, que a realização de exportações, per se,
consoante as regras do BACEN tratadas no subtópico II.1.2, seria suficiente para garantir a
recorrente o direito ao gozo do benefício previsto pela Lei 9.481/97.
Consoante se extrai do TVF, a recorrente obteve, por meio dos quatro contratos
analisados, valores históricos da ordem de US$ 1.947.000,000,00 (o que pode ser comprovado
pelos extratos SISBACEN constantes de e-fls. 208/254) que, destaca-se, contemplam todos os
dados exigidos pelo Banco Central, bem como a análise do valor médio de exportações
realizadas nos últimos 12 meses.
A guisa de exemplo, considere-se o ingresso da importância de U$
600.000.000,00, registrada no dia 30/09/2010 (e-fl. 208); além de, como dito, destacar as regras
contratuais de remuneração, consta deste extrato um volume médio de exportações no importe de
US$ 80.000.000,00, o que representaria, pois, no curso de um ano, o montante de US$
960.000.000,00. Os recursos em questão foram contratados por meio do instrumento juntado à e-
fls. 438/445, firmado em 17 de setembro de 2010 e que, de acordo com a sua cláusula 2a, “a”,
deveria ser liquidado até 17 de setembro de 2020, ou seja, em 10 anos. Se não se questionar o
número aventado pelo BACEN, a empresa, numa conta rasa e sem considerar quaisquer
variáveis de mercado, exportaria, durante a vigência do aludido contrato, US$ 9 bilhões, o que
suplantaria em quase 800% o valor do empréstimo tomado.
Tomando-se, no entanto, dados um pouco mais concretos, vê-se à e-fls. 655/741,
nos extratos de amortização relativos à avença acima tratada, que nos anos de 2016 a 2018 (estou
desconsiderando o ano de 2015, porque nesta planilha constam lançamentos relativos apenas aos
meses de setembro e dezembro), a empresa exportou US$ 41.908.131,82... a média de
exportações por ano, neste caso, cairia, bruscamente, para pouco mais de US$ 13.6 milhões. Daí,
as críticas fiscais, porque, seguindo essa média, no prazo de dez anos a recorrente alcançaria,
quando muito, um volume de importações de, mais ou menos, US$ 136 milhões, insuficiente,
destarte, para amortizar a totalidade do valor principal do contrato. Mas a empresa tem razão
quando diz que este tipo de projeção é irreal e presunçosa, porque não se poderia desconsiderar
possíveis variáveis que impactam o mercado, como, v.g., crises econômicas, guerras, desastres
naturais ou coisa que o valha.
O que não se pode perder de vista, todavia, é que mesmo sem fazer o exercício de
“futurologia”, a que acusa a recorrente, há, nos autos, elementos que causam certa estranheza.
Com efeito chama, realmente, a atenção, os quadros apresentados pela própria
recorrente, em resposta ao TIF de no 3 (e-fl. 969), e utilizado pela D. Fiscalização, em que são
demonstradas as amortizações realizadas ao longo dos anos de 2013 a 2017, quanto aos contratos
de empréstimo de US$ 730.000.000,00 e de US$ 97.000.000.00, os quais tomo a liberdade de
reproduzir:
Contrato Antecipado de Exportação – USD

Contrato Antecipado de Exportação - USD
Valor
do
Contrato
USD
730.000.000,00
Valor
do
Contrato
USD
97.000.000,00
Fl. 1940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

(15/04/2013)
(18/04/2011)
Amortização em 2013 – USD
(20.000.000,00)
Amortização em 2013 – USD
-
Amortização em 2014 – USD
(15.000.000,00)
Amortização em 2014 – USD
(11.000.000,00)
Amortização em 2015 – USD
(35.800.000,00)
Amortização em 2015 – USD
-
Amortização em 2016 – USD
(22.800.000,00)
Amortização em 2015 – USD
-
Amortização em 2017 – USD
(21.480.000,00)
Amortização em 2017 – USD
-
Saldo jul/2017
614.920.000,00
Saldo jul/2017
86.000.000,00
Os volumes exportados nos períodos, particularmente quanto a estes dois
contratos, é, indiscutivelmente pequeno; quanto ao contrato firmado pela empresa em 18 de abril
de 2011, em quatro anos não houve qualquer exportação que seja...
Lembrando que estamos tomando por parâmetro a tese sustentada pela própria
recorrente, e, também, os critérios fixados pelo BACEN, vale reprisar que, nos termos da
Resolução 2.751 o cotejo entre os montantes globais tomados em empréstimo e aqueles
concernentes às exportações é feito diariamente. Ainda que as normas do BANCO CENTRAL
tenham concentrado as suas disposições apenas no ato do registro, elas devem ser tomadas como
critérios para a validação do benefício sempre que o fato gerador da obrigação tributária se
aperfeiçoar.
E aqui, me oponho veemente à alegação da empresa de que basta que ocorra
operações de exportação ao longo do contrato para que se faça jus ao benefício (item 151 do
Recurso Voluntário) até, pelo menos, o decurso de seu prazo de vigência... O art. 685 do antigo
RIR deixou sobejamente claro que o fato gerador do IRRF sobre rendimentos percebidos por
residentes no exterior se renova a cada remessa, creditamento, emprego, pagamento, etc.,
realizado... viu de se ver (confira-se a nota de no 2) que a norma exonerativa é composta tanto
pelas regras que estipulam os fatos, gerais, sobre os quais ela incidirá, como aquelas que, por
decisão do legislador, retiram da hipótese os que, por motivos variados, inclusive extrafiscais,
serão mantidos a margem de sua materialidade; e, frise-se, a sua tipificação se renova sempre
que se verifique a situação que lhe constitui o fato gerador. Para se aplicar a regra contida no art.
1o, XI, da Lei 9.481/97, dever-se-á, igualmente, demonstrar, a cada nova ocorrência do fato-tipo,
o preenchimento dos requisitos tendentes à concessão do benefício.
Nesta senda, a se considerar os critérios fixados pelo BACEN, o que se teria, e.g.,
no caso dos contratos retratados na tabela reproduzida linhas acima, seria a seguinte realidade:
a) recursos internados por meio de contrato de antecipação de exportação: US$
730.000.000,00 e US$ 97.000.000,00;
b) prazo de amortização: 10 anos.
Observa-se que, quanto ao contrato firmado em 15/04/2013, neste ano,
especificamente, a empresa exportou (amortizou) US$ 20.000.000,00. Neste passo, o saldo
amortizar foi reduzido para US$ 710.000.000,00.
O lançamento, aqui, diga-se, se reporta às remessas de juros realizadas no ano-
calendário de 2014, como se vê do documento acostado à e-fls. 504/520 e do próprio TVF
(pagina 28). E, em cada uma dessas remessas, ter-se-ia que se verificar a condicionante prevista
pela Lei 9.481; neste caso, como se tinha um saldo de contrato de US$ 710.000.000,00 a ser
liquidado, agora, em 11 meses, o montante global a ser considerado, de acordo com o critério
Fl. 1941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

prefixado pela Resolução BACEN 2.751/97 e pelo Decreto 6.761/10 seria de US$ 71.000.000,00
por mês. No ano de 2014, diga-se, a empresa amortizou/exportou o valor de US$ 15 milhões.
Isto é, se considerarmos os critérios defendidos pela própria recorrente, ela não
faria jus ao benefício em exame, ao menos não sobre a totalidade dos juros pagos.
Não me é possível, todavia, decidir a questão com base nestes critérios e,
basicamente, por dois motivos:
a) não foram estes os parâmetros adotados pela fiscalização para efetuar o
lançamento e por isso mesmo, ainda que se considere, apenas, parcialmente
comprovados, a fiscalização não teria cuidado de segregar as parcelas que
autorizariam, ainda que parcialmente, o reconhecimento do direito ao gozo do
benefício;
b) tais parâmetros, como destacado nos subtópicos II.1.1 e II.1.2, não são,
juridicamente, corretos para se verificar, ou não, o implemento das
condicionantes preconizadas pela Lei 9.481/97 que, a par das regulamentações
propostas pelo BACEN, ainda pressupõe, para o gozo do benefício, o emprego
dos recursos captados no exterior, exclusivamente no fomento das atividades
de exportação (e não na ocorrência, propriamente, das exportações).
Para que o caso seja resolvido da melhor forma possível, dentro dos contornos
jurídicos observados a partir da leitura e interpretação da Lei 9.481/97, é preciso verificar se as
provas e elementos exigidos pela Fiscalização e, apresentados pela empresa, seriam suficientes
para evidenciar o uso dos valores provenientes da empresa Gerdau Trade para custear os
processos e procedimentos afeitos à exportações, a cada renovação do fato gerador tal como
idealizado acima.
II.2.2 Da análise das provas admitindo-se, agora, a necessidade do efetivo emprego dos
recursos no custeio das exportações.
As críticas que fiz, particularmente, no item II.1.2, não são resultado, apenas, de
um arroubo de rebeldia puro e simplesmente; não demonstrei a total e absoluta falta de cuidado
do legislador e, principalmente, do Poder Executivo quanto ao mister de regulamentar este
benefício como mero desabafo desprovido de juridicidade.
A falta de critérios legais e infralegais objetivos para estabelecer métodos,
fórmulas e procedimentos essenciais, particularmente aos contribuintes, para demonstrar o
preenchimento dos pressupostos legais necessários à aplicação da regra exonerativa preconizada
pela Lei 9.481/97, torna quase impossível o seu próprio controle e validação... e, sim, neste
ponto, tem razão a insurgente quando diz que inexistem parâmetros “sobre a forma de
comprovação da destinação dos recursos na legislação fiscal e da regulamentação do BACEN
sobre a matéria” (item 147 do Recurso Voluntário).
É factível, neste ponto, traçar-se um paralelo entre a situação ora examinada e a
isenção prevista pela Lei 12.973/14, artigo 30, e, anteriormente, regulamentada pela Lei 4.506/64
e pelo Decreto-Lei 1.598/77 (art. 38, § 2o). É verdade que, não obstante estabelecer regras bem
mais objetivas, a isenção ali contemplada também causou, e causa, até a data presente, inegáveis
Fl. 1942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

dificuldades aos contribuintes e ao Fisco para validar o seu gozo, desaguando, ao menos até o
advento da Lei Complementar 160/17, numa infinidade de demandas administrativas e judiciais.
E, precisamente, em razão de uma sedimentação mais consistente das posições sobre o tema é
que o seu uso, para o caso concreto em exame, se torna de inegável utilidade.
Lá, como aqui, diga-se, a condicionante necessária ao gozo do benefício é de que
os valores captados (ou, mais especificamente, subvencionados) tenham que ser vertidos ao
custeio de uma despesa específica: para os fins do Decreto-lei 1.598/77 e, mais recentemente, da
Lei 12.973/14, os ganhos provenientes das subvenções tem que ser aplicados, integralmente, na
expansão do parque industrial ou da própria atividade operacional; para o caso da Lei 9.481,
como repetidas vezes afirmado, os valores captados devem ser utilizados, tão só, para custear as
exportações a serem realizadas pelos contribuintes.
Dentre alguns axiomas que foram fixados, em especial pelo CARF, sobre o
problema da tributação de subvenções, destacam-se as críticas feitas notadamente ao PN CST
112/78, em relação ao entendimento exposto em seu item 2.12, que exigia, para a comprovação
do efetivo emprego dos valores subvencionados, a “perfeita sincronia da intenção do
subvencionador com a ação do subvencionado”. Por ocasião da prolação do acórdão de 9101-
002.348, publicado em 14 de julho de 2016, o Conselheiro André Mendes Moura, muito
apropriadamente, propôs a relativização deste entendimento, justificando-a a partir de sua
impraticabilidade, dado que, não raro, o contribuinte tinha que se socorrer de recursos próprios
para arcar com os custos inicias das ações de expansão, percebendo os efeitos da subvenção ao
longo de determinado período de tempo. Vejam:
Não se fala em "carimbar o dinheiro", e que precisamente o recurso ingressado por meio
de transferência seja aplicado na implantação/expansão do investimento. Não se fala em
simultaneidade. Nada disso. O que se fala é assegurar que o montante de recursos
derivados da transferência seja, em momento razoável, efetivamente aplicados, de
acordo com projetos executivos de implementação e construção, controle que deve ser
exercido pelo subvencionador, e, naturalmente, que tais investimentos sejam
devidamente escriturados, de modo que possam refletir na contabilidade a aplicação dos
recursos em ativo, e, dentro de um período de tempo determinado, em montante
proporcional às transferências recebidas.
Ressalvadas as particularidades próprias do regramento concernente às
subvenções, o entendimento exposto na passagem acima citada é perfeitamente transportável ao
caso do benefício preconizado pela Lei 9.481/97; isto é, como já me manifestei alhures, não é a
ocorrência da exportação ou, mais precisamente, os valores exportados ao longo da duração do
contrato de empréstimo que aperfeiçoa a hipótese prevista pelo art. 1o, inciso XI, mas o efetivo
dispêndio, por parte do contribuinte, no desenvolvimento da atividade de exportação, que
permitirá atestar a concretização da condicionante ali aposta.
Diferentemente da isenção contemplada pelas normas anteriormente mencionadas
(Decreto-lei 1.598 e Lei 12.973), não há, em relação à “alíquota zero” do IRRF aqui tratada, uma
imposição de se registra-los numa conta específica (como, v.g., a de reserva de lucros) e, nesta
esteira, o controle efetivo de sua aplicação se torna para lá de difícil. “Dinheiro não tem
carimbo”, o que não significa dizer que as empresas, para fazer jus ao benefício ora examinado,
possam dele dispor da forma que lhe aprouver (refutando-se, mais uma vez, esta alegação
específica deduzida pela recorrente). Ainda assim, pouquíssimos dados relevantes serão
Fl. 1943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

extraídos da contabilidade da empresa a fim de demonstrar o seu emprego real e efetivo nos
processos de exportação.
Semelhante realidade induz a adoção de dois critérios concomitantes, razoável e
juridicamente hábeis à permitir se divisar, no caso, o preenchimento concreto dos pressupostos
da Lei 9.481/97:
a) a inexistência de provas irrefutáveis de que tais recursos não foram
empregados em finalidades outras que não o financiamento da atividade de
exportação;
b) a incorrência, pelo contribuinte, em despesas correntes, em processos de
exportação, proporcionalmente compatíveis com os montantes captados no
exterior, ao longo do período fiscalizado.
Não há neste feito, e a D. Autoridade Lançadora não cuidou de demonstrar o
contrário, provas ou mesmo indícios de que os citados valores foram vertidos para qualquer
finalidade a priori identificável por meio de atos de auditoria. As alegações de que os recursos se
destinariam, em verdade, ao repasse dos montantes captados às empresas do grupo por meio da
emissão de bonds pela Gerdau Trade não passou de uma mera ilação, não aprofundada pelo
Agente Autuante, revelando, quando muito, um plus argumentativo sem consequências jurídicas
explicitamente expostas (não por outra razão, não houve, aqui, insista-se a constituição do
crédito em decorrência da constatação de um planejamento abusivo – que, diga-se, tivesse sido
melhor investigado, poderia trazer elementos substanciais para a qualificação dos fatos sob
premissas até mais robustas que até o momento observadas).
Outrossim, a PGFN, em suas contrarrazões traz notícias de que em outro
processo, que não o presente, teria havido a comprovação de que os recursos em questão teriam
sido vertidos ao aumento de capital de uma empresa do grupo Gerdau... mas este fato, frise-se,
em nenhum momento foi aventado neste feito. Não há como considerá-lo, mesmo se a D.
Procuradoria lograsse trazer as evidências lá consideradas, até porque, insista-se, esta
circunstância não foi, de qualquer forma, considerada pela Fiscalização para constituir a
obrigação.
Isto é, o primeiro requisito, por mim construído acima (“a”), estaria
suficientemente superado...
Quanto ao segundo quesito, a Fiscalização tomou providências para tentar aclarar
a situação a partir de termos intimação em que pretendera, do contribuinte, a comprovação, por
meio de sua escrita contábil, da efetiva destinação dos valores alhures referidos. Particularmente
aqui, por meio do TIF de e-fls. 951/952, instou o contribuinte a trazer a “relação de todos os
lançamentos contábeis efetuados para registrar a entrada e a destinação dos recursos oriundos
dos Contratos de Pagamento Antecipado de Exportação firmados em 17/09/2010, 20/10/2010,
18/04/2011 e 15/04/2013 com a Gerdau Trade Inc”. E, por meio do TIF de e-fls. 965/966,
buscou complementar a investigação por meio da obtenção de informações quanto as
exportações realizadas consistentes na “relação detalhada dos produtos e respectivos valores
relativos às exportações efetuadas, anexando documentos comprobatórios, bem como as folhas
do livro razão contábil demonstrando todos os lançamentos efetuados vinculados a cada
contrato”.
Fl. 1944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

Em resposta à primeira intimação acima mencionada, a empresa esclareceu que
“os recursos oriundos de financiamentos à exportação, como bens fungíveis, integraram-se ao
fluxo de caixa da Empresa e vem sendo destinados ao custeio [...] dos produtos exportados”. Ou
seja, não havia, objetiva e concretamente qualquer controle sobre o emprego destes valores (o
que reforça a necessidade de se fazer o cotejo mencionado alhures – valores recebidos x custo de
exportação – já que, como dito, diferentemente da legislação respeitante às subvenções, aqui não
havia qualquer obrigação de se manter as importâncias captadas em conta específica).
Já quanto a segunda intimação supra, a empresa apresentou a relação de
exportações, mas não detalhou os produtos exportados como havia requerido a fiscalização.
O que importa, todavia, é que em momento algum a D. Auditoria se ocupou,
efetivamente, do custo das mercadorias produzidas e exportadas; não investigou, efetivamente,
os gastos incorridos pela empresa para promover as preditas exportações e, portanto, criticou,
apenas, em tese, a não aplicação dos valores enviados pela Gerdau Trade nos fins preconizados
pela Lei 9.481... e isso, a par de tudo o mais que já foi dito até aqui, enseja, para além de dúvidas
razoáveis, o cancelamento da exigência, notadamente a luz dos preceitos do art. 142 do CTN, por
insuficiência de provas.
Ora, como demonstrado, e assumido pela própria D. Fiscalização, o fato-tipo
contido na norma concessiva do benefício é o financiamento/custeio da produção de bens e
mercadorias destinados ao mercado externo, bem como dos próprios procedimentos necessários
à concretização de tais operações (taxas, fretes, custos alfandegários e portuários, etc.). É o
emprego dos recursos nestes dispêndios que, ao fim e ao cabo, comprovará o preenchimento do
requisito legal necessário ao gozo da alíquota zero do IRRF incidente juros remuneratórios de
contratos de empréstimo firmados nos moldes do inciso XI do art. 1o da Lei 9.481/97 e nada
mais...
A existência de exportações ou mesmo de capacidade operacional e/ou econômica
para amortizar os contratos é desimportante num cenário em que não se discute a validade formal
ou material destes contratos. O que, de fato, se torna premente, na espécie, é a verificação in
concreto da incorrência, pela empresa, em custos e dispêndios compatíveis, ainda que de forma
proporcional, com os valores captados e, tal como se dessume das intimações envidadas pela D.
Auditoria, em e momento alguma recorrente foi, de qualquer forma, instada a demonstrar estes
custos.
Inegável que a prova quanto ao cumprimento dos requisitos legais para a
aplicação da alíquota zero é do contribuinte; isto está estampado no Decreto 6.761/10.
Todavia, é inegável, também, que, nos termos do prefalado art. 142 do CTN, é
mister da D. Auditoria Fiscal “presidir” a instrução do processo na fase investigatória, inclusive
para expor ao contribuinte o que, efetivamente, ele deve comprovar.
Mesmo que o ônus seja do contribuinte, cabe ao agente lançador dizer-lhe, quiçá,
o que ele, Autoridade Autuante, quer que seja demonstrado. E isso ganha em importância
quando, por tudo o que foi descrito ao longo deste voto, nos deparamos como uma norma
exonerativa “franciscanamente” regulamentada, cujo dever de elucidar o seus ditames e de,
detalhadamente e de forma segura, procedimentalizar o preenchimento dos pressupostos para o
gozo do benefício, foi sobejamente descumprido (seja pelo legislador, seja pelo Poder
Fl. 1945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

Executivo). Os contribuintes, in casu, ficaram literalmente ao léu, jogados à própria sorte,
devendo, inadvertidamente, “chutar” que tipos de provas devem produzir.
No caso, a recorrente optou por centrar os seus argumentos e elementos
documentais nas exportações realizadas (o que, como apontado alhures, não só era incorreto,
como também, ainda que sob essa perspectiva, insuficiente). Mesmo assim, quando de sua
impugnação, e diligentemente, antevendo que a comprovação das despesas atinentes aos
processos e procedimentos de exportação poderia ser determinante para o exame da causa,
trouxe ao processo dados concernentes estes custos. Como alertado acima, todavia, não houve
qualquer exame por parte da Fiscalização sobre estes elementos que, inegavelmente, como
exposto linhas acima (inclusive por aplicação analógica dos entendimentos assumidos por este
CARF quanto a figura das subvenções), eram, sim, os únicos realmente relevantes para o
deslinde da contenta.
Ainda que por falta de uma instrução suficiente a luz do art 142 do CTN, e não
propriamente ante a efetiva comprovação da aplicação proporcional dos recursos advindos dos
ditos PPE/EAR nas etapas de exportação realizadas pela contribuinte, o auto de infração não
pode prosperar, merecendo provimento integral o apelo voluntário.
III
DOS ARGUMENTOS E PEDIDOS SUCESSIVOS. PREJUDICIALIDADE.
Primeiramente, em relação à alegação de que apenas o BANCO CENTRAL seria
competente para fiscalizar o cumprimento dos requisitos preconizados pela Lei 9.481/97, calha
reprisar o que já afirmei ao longo deste voto... tanto a lei como o Decreto 6.761/10, delegaram ao
BACEN a competência, tão só, para editar “normas específicas” tendentes à demonstração da
aplicação dos recursos em processos de exportação... não há, aí, nenhuma disposição que trate,
efetivamente, do exercício da fiscalização que é, e só pode ser, no caso vertente, da Receita
Federal do Brasil.
Outrossim, e consoante apontado logo no início deste voto, a recorrente tem razão
quando questiona o cálculo dos juros ante o manifesto erro incorrido pela D. Auditoria ao
apontar, como norma regedora da obrigação tributária, mais especificamente, quanto a data do
seu vencimento, a Lei 11.196/2005 (que fixa o dever de recolher o IRRF na data da ocorrência
de seu fato gerador).
Todavia, como se viu, a prescrição legal aplicável à hipótese seria aquela
contemplada pelo parágrafo único do art. 9o da Lei 9.779/98, que dispõe que o IRRF deverá ser
pago “até o último dia útil do 1o (primeiro) decêndio do mês subseqüente ao de apuração dos
referidos juros e comissões”. Em linhas gerais, e caso o voto acima não seja mantido pela
maioria de meus pares, o recurso deverá ser provido, ao menos em parte, para se promover o
recalculo dos preditos encargos.
Noutro giro, e por fim, quanto o pedido de reconhecimento da ilegalidade da
incidência de juros de mora sobre multa de ofício, impende lembrar que a questão foi
definitivamente dirimida por este Conselho, por ocasião da edição da Súmula 108, cuja
observância nos é impositiva por força dos preceitos do art. 45, IV, do anexo II do RICARF. E o
verbete da sumula retro, diga-se, cravou a legalidade da incidência da SELIC sobre a multa de
ofício, verbis: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Fl. 1946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

Todavia e como o recurso voluntário foi provido quanto ao pedido principal,
considero prejudicados os argumentos e pedidos sucessivos em exame.
IV
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por, afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca
Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, redator designado.
Sem embargo da excelente fundamentação contida no voto do ilustre relator, a
turma entendeu que deveria divergir de suas conclusões quanto ao mérito da autuação. Isto
porque considerou ser mais apropriado seguir o que foi decidido no Acórdão no 2401-007.097,
de 05/11/2019, que tratou de auto de infração lavrado como decorrência do IRRF não recolhido,
relativamente a acontecimentos absolutamente idênticos, diferindo apenas no tocante aos fatos
geradores ocorridos no ano anterior (o ano-calendário de 2013).
Diante dessa identidade material, peço vênia para reproduzir, então, os
fundamentos de mérito do voto condutor daquela decisão:
O cerne da lide é determinar se os contratos entre GERDAU S/A e GERDAU TRADE
INC se subsomem ao conceito de financiamento à exportação e, por consequente, se as
remessas para pagamento dos juros estão autorizadas a usufruir do benefício legal
instituído pela Lei n. 9.481, de 1997, oriunda da conversão da Medida Provisória n.
1.563, de 31 de dezembro de 1996. Portanto, a fundamentação da decisão requer o
exame da legislação em discussão e dos fatos objetos da autuação, notadamente os
contratos.
Conforme cronologia das disposições legais que regem a matéria, apresentada pela
Recorrente, a previsão de alíquota zero sobre os juros pagos em contratos de
financiamento à exportação há muito encontra previsão no nosso ordenamento, com
previsão no art. 1o , c, do Decreto-Lei n. 815/69, posteriormente alterado pelo art. 87 da
Lei n. 7.450/85, para prever a competência ao Ministro da Fazenda para definir as
condições, formas e prazos para a fruição do benefício fiscal.
O benefício foi revogado pelo art. 88, V, da Lei n. 9 430/96, mas logo restabelecido pela
Medida Provisória n. 1.563, de 31 de dezembro de 1996, convertida na Lei n. 9.481/97 e
desde então, benefício de alíquota zero para juros e comissões relativos a créditos
obtidos no exterior e destinados ao financiamento de exportações encontra disciplina na
Lei n. 9.481, de 1997, vigente à época dos fatos geradores ora analisados, com a
seguinte redação:
Art. 1o A alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos
no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes
hipóteses:
Fl. 1947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

(...) XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao
financiamento de exportações.
(...)
§1oNos casos dos incisos II, III, IV, VIII, X e XI, deverão ser observadas as condições,
formas e prazos estabelecidos pelo Ministro da Fazenda.
(...)
Conforme se depreende acima, para incidência do benefício fiscal exige-se como
suporte fático a existência de créditos obtidos no exterior ao financiamento de
exportação, remetendo à legislação infralegal a regulação do direito ao benefício.
Desta forma, as condições, formas e prazos para usufruir do benefício, na forma do art.
1o, parágrafo único da Lei n. 9.481/97 são estabelecidos pela Portaria do Ministério da
Fazenda n. 70/97., a seguir transcrito:
Art. 1o Para efeito do benefício da alíquota zero do imposto de renda incidente nas
remessas para beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, nas hipóteses dos
incisos II, III, IV, VIII, X e XI do art. 1o da Medida Provisória no 1.563, de 1996, devem
ser atendidos os seguintes requisitos:
(...)
V - nos pagamentos de juros de desconto, no exterior, de cambiais de exportação e as
comissões de banqueiros inerentes a essas cambiais, bem assim de juros e comissões
relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de exportações:
tenham sido os recursos, comprovadamente, aplicados no financiamento de exportações
brasileiras.
Como se vê, a regulação do benefício fiscal exige a comprovação de que os recursos
relativos a juros de créditos obtidos no exterior foram aplicados ao financiamento das
exportações, para, somente assim, afastar a incidência de IRRF nessa remessa de juros.
Por sua vez, a atual regulamentação do aspecto financeiro dos contratos de antecipação
de exportações é dada, para as exportações com prazo até 360 dias na Circular n. 3.691,
de 16 de dezembro de 2013, Título IV, Capítulo I, enquanto que a regulamentação sobre
o recebimento antecipado de exportação com prazo superior a 360 dias encontra-se na
Resolução n. 3.844, de 23 de março de 2010 e na Circular n. 3.689, de 16 de dezembro
de 2013, Título II, Capítulo III, Seção II, Subseção II.
Resolução n° 3.844 de 23/3/2010
Seção II
Operações de recebimento antecipado de exportação
Art. 15. Sujeitam-se a registro, nos termos deste Regulamento, os recursos ingressados no
País referentes a recebimento antecipado de exportação com anterioridade superior a 360
(trezentos e sessenta) dias em relação à data do embarque da mercadoria ou da prestação
do serviço.
Art. 16. A operação de recebimento antecipado de exportação com prazo superior a 360
(trezentos e sessenta) dias pode ser vinculada a exportação do tomador do financiamento,
de sua controladora, de suas controladas, ou de empresas que sejam controladas por sua
controladora.
Art. 17. A amortização das operações de que trata esta seção deve ser efetuada mediante o
embarque das mercadorias ou a prestação de serviços, podendo os juros ser pagos por
meio de transferências financeiras ou de exportações.
Fl. 1948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

Art. 18. Na hipótese de não ocorrer o embarque das mercadorias ou a prestação de
serviços de que trata o art. 17, faculta-se o retorno, ao exterior, dos recursos que
ingressaram no País na forma desta seção, ou a transferência do correspondente registro
para as modalidades de investimento estrangeiro direto ou de empréstimo externo.
Circular BACEN 3.689/2013
Subseção II
Recebimento antecipado de exportação, com prazo de pagamento superior a 360
(trezentos e sessenta) dias
Art. 71. Esta subseção dispõe sobre o registro, no módulo ROF do RDE, das operações de
recebimento antecipado de exportação de mercadorias ou de serviços, com anterioridade
superior a 360 (trezentos e sessenta) dias em relação à data do embarque da mercadoria ou
da prestação do serviço.
Art. 72. Para o registro da operação de que trata esta subseção, é necessário o efetivo
ingresso dos recursos no País.
Art. 73. As antecipações de recursos a exportadores brasileiros, para a finalidade prevista
nesta subseção, podem ser efetuadas pelo importador ou por qualquer pessoa jurídica no
exterior, inclusive instituições financeiras.
Da leitura acima, se depreende, de acordo com o art. 73 da Circular BACEN 3.689/2013
(anterior Circular BACEN n. 2.751/97), que as antecipações de recursos a exportadores
brasileiros podem ser efetuadas pelo importador ou por qualquer pessoa jurídica no
exterior, inclusive por instituições financeiras, porém o art. 17 da Resolução 3.844/10
estabelece que o pagamento das parcelas do principal - amortizações – deve ocorrer
mediante embarque das mercadorias ou a prestação de serviços, enquanto os juros
podem ser pagos por meio de transferências financeiras ou por meio de exportações.
Ante o exposto, fica evidenciado que o contrato de financiamento para exportação tem
como características: i) vínculo entre residente exportador e não-residente, que pode ser
somente financiador ou cumular a posição de financiador com a de importador, e ii)
finalidade específica de financiar a exportação de mercadorias ou serviços;
A finalidade de tais contratos é permitir que o exportador receba à vista o pagamento de
uma exportação que fará a prazo, ficando desobrigado do recolhimento do IRRF sobre
os juros pagos em relação a tais contratos quando atendidas às condições previstas na
legislação específica.
Caso não atendidas as exigências legais, o art. 9o da Lei no 9.779/99 prevê a aplicação
da alíquota de 25% do IRRF no caso de o empréstimo não ser aplicado no
financiamento de exportações, conforme a seguir:
Art.9o Os juros e comissões correspondentes à parcela dos créditos de que trata o inciso
XI do art. 1o da Lei no9.481, de 1997, não aplicada no financiamento de exportações,
sujeita-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento.
Parágrafo único. O imposto a que se refere este artigo será recolhido até o último dia útil
do 1 (primeiro) decêndio do mês subsequente ao de apuração dos referidos juros e
comissões.
Portanto, como bem assinalado pela Fiscalização, os contratos de pré-pagamento de
exportação e pagamento antecipado de exportações permitem que as empresas
obtenham recursos de longo prazo, na fase de pré-embarque da exportação, para fins de
financiamento do processo produtivo dos bens que serão exportados. Esses contratos
apresentam como característica peculiar a liquidação do principal devido mediante a
exportação de bens., isto é, a liquidação da operação de crédito não ocorre mediante
pagamento em pecúnia mas sim pelo remessa de mercadorias ao exterior.
Fl. 1949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

O CARF já se debruçou sobre a operação realizada pela GERDAU AÇOS LONGOS
S/A, por ocasião do exame das remessas realizadas entre 01/02/2012 e 31/10/2012. A
Segunda Turma da Quarta Câmara da Segunda Seção de Julgamento pronunciou-se nos
termos que seguem:
Acórdão n. 2402-006.494
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/10/2012
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
DECISÃO.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo impugnante,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na verdade, o
julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada.
ALÍQUOTA ZERO SOBRE JUROS E COMISSÕES DE CRÉDITOS OBTIDOS NO
EXTERIOR. REQUISITOS.
Para incidência da alíquota zero de IRRF sobre juros e comissões relativos a créditos
obtidos no exterior faz-se necessária a comprovação da destinação dos recursos no
financiamento de exportações. Inexistindo tal comprovação, aplica-se a alíquota de 25%.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre
o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora,
devidos à taxa Selic.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também se debruçou sobre a matéria,
corroborando o mesmo entendimento, conforme transcrição a seguir da ementa do
Acórdão no 9202-003.487, da relatoria do Conselheiro Elias Sampaio Freire:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2001, 2002, 2003
BENEFÍCIO FISCAL DE ALÍQUOTA ZERO DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE
JUROS REMETIDOS AO EXTERIOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO FINANCIAMENTO DAS EXPORTAÇÕES. O
preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo BACEN são necessários à fruição do
benefício de alíquota zero mas não são suficientes, estando as empresas exportadoras
sujeitas a procedimentos de fiscalização da RFB, à qual cabe a tarefa de homologar ou
não o enquadramento do caso concreto à hipótese normativa prevista em lei para, no
presente caso, aplicar a alíquota zero ao IRRF.
O gozo do benefício da alíquota reduzida não se restringe somente àquelas exportadoras
que tenham produzido a mercadoria a ser enviada para o exterior. Por certo, uma empresa
não produtora, que atue apenas na fase comercial das exportações, também poderia, em
princípio, gozar do benefício fiscal em tela. Para tanto, assim como as empresas
produtoras, deve efetivamente aplicar - comprovadamente - os recursos no financiamento
às exportações.
Como se percebe dos autos, os aludidos recursos financeiros foram internados em 26 de
maio de 2000 e os embarques iniciaram-se no mês de Maio de 2002, dois anos após a
entrada dos recursos referentes à operação de antecipação de recursos para exportação.
Fl. 1950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

Como bem apontou a fiscalização, o descasamento entre o momento da internalização dos
recursos e as datas de embarques gerou saldo de caixa na Sul Geradora, que foi utilizado
para liquidar mútuos da sua controladora RGE, via contrato de mútuo. A comprovação da
efetiva aplicação dos recursos no financiamento às exportações não se dá com o mero
embarque dos produtos
Recurso Especial Provido.
Na esteira deste raciocínio, não assiste razão à Recorrente quando alega a inexistência
de definição legal quanto a uma única forma de aplicação de recursos captados via
PPE/RAE, não sendo exigida a comprovação da efetiva exportação, bastando que se
comprove que os recursos captados tenham custeado a sua atividade de exportação, e
que, segundo defende, no caso dos autos, poderia ser aferido através dos documentos
juntados.
Segundo a Recorrente, tanto a legislação fiscal quanto as normas editadas pelo BACEN
jamais determinaram a forma de aplicação dos recursos obtidos do exterior no contexto
de operações de financiamento de exportação, dando ampla liberdade na utilização
desses recursos, permitindo, inclusive, que a exportação seja feita por entidade distinta
do tomador do crédito. E afirma que “o legislador instrumentaliza o empreendedor com
o benefício, deixando-lhe a discricionariedade para empregar os recursos que obtém,
exercendo a atividade empresária, mas comprometido com o fim que é exportar”.
De acordo com a tese da defesa, os recursos obtidos do exterior podem ser aplicados na
forma que o exportador considerar adequada, sob o ponto de vista da gestão continuada
de suas operações e ações estratégicas, desde que o objetivo do financiamento seja
alcançado: custos com exportações sejam efetivamente incorridos e, por fim,
exportações sejam efetivamente feitas pelo tomador brasileiro no montante captado.
Assim, não caberia, pelo seu raciocínio, à autoridade fiscal impor outras condições que
não aquelas constantes da norma à fruição da alíquota zero do IRRF.
Por certo, entendo equivocado esse entendimento, posto esvaziar totalmente de sentido
a renúncia fiscal feita pelo legislador. Basta pensar que, sendo a tributação das remessas
de juros ao exterior a regra existe um bem jurídico relevante por detrás do benefício
fiscal a justificá-lo, qual seja, o fomento à exportação de produtos brasileiros com seus
consequentes benefícios à economia do país, em razão da geração de riqueza e emprego,
bem como impacto na balança comercial.
A intepretação de uma norma não pode induzir a um resultado sem sentido jurídico,
posto trazer desigualdade de tratamento na tributação de tais remessas de juros quando o
tomador do crédito no exterior não for exportador. É óbvio que isso não é possível
porque a não tributação em questão não tem natureza subjetiva, concedida ao
exportador, mas, ao contrário, caráter objetivo que exige a efetividade das operações de
exportação que visa incentivar.
A renúncia fiscal contida no benefício em questão constitui uma exceção ao princípio da
isonomia na tributação, previsto na Constituição Federal/88, bem como constitui
exceção aos critérios da generalidade e da universalidade que devem nortear a
tributação da renda, conforme também disposição expressa do texto constitucional.
Portanto, sendo a tributação das renda a regra existe um bem jurídico relevante por
detrás do benefício fiscal a justificá-lo, qual seja, o fomento à exportação de produtos
brasileiros com seus consequentes benefícios à economia do país, em razão da geração
de riqueza e emprego, bem como impacto na balança comercial, dentre outros. Esse
bem jurídico é o fim colimado pela norma e não pode ser flexibilizado pelo intérprete.
O tratamento diferenciado consubstanciado na renúncia fiscal se funda num nexo de
causalidade que o justifica e não pode ter seus feitos estendidos de forma abrangente
pelo intérprete sob pena de ofensa ao arcabouço constitucional tributário, sendo exigida
a interpretação literal na aplicação de isenção e mesmo de alíquota zero, por se tratar de
Fl. 1951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

renúncia fiscal, e, sendo assim, constitui uma exceção ao princípio da isonomia que rege
a tributação.
Tanto assim, que o art. 111 do CTN dispõe, in verbis:
"Art. 111. Interpreta- se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II outorga de isenção;
III dispensa -do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.”
Registre- se que o art. 111 do CTN não se aplica exclusivamente isenção, mas também à
redução de alíquota a zero, pois ambas as hipóteses implicam na ausência de pagamento
de tributo, razão pela qual devem ser interpretadas literalmente. A alíquota zero
constitui modalidade de outorga legislativa para concessão de benefícios fiscais com
fins extrafiscais, permitindo uma maior agilidade do Poder Executivo no exercício das
suas políticas governamentais,
Note-se que não é autoridade fiscal que está a exigir o efetivo emprego desses recursos
no financiamento de exportações, mas, ao contrário, trata-se de exigência da lei.
No tocante à comprovação da efetiva utilização dos recursos no financiamento das
exportação, isto é, ao cumprimento dos requisitos legais para fruição da alíquota zero de
IRRF, a Recorrente alega a invalidade do lançamento por ter se baseado unicamente em
assunções, presunções e indícios.
Conforme descreve o Termo de Verificação Fiscal – TVF, a GERDAU S.A. firmou com
a GERDAU TRADE INC. - sociedade do Grupo Gerdau, com domicílio nas Ilhas
Virgens Britânicas, controlada pela própria fiscalizada - quatro Contratos de Pagamento
Antecipado de Exportação. Os contratos firmados objetivavam:
"o pagamento antecipado de exportações futuras de produtos siderúrgicos ao Credor"; que
"o Tomador assumiu perante o Credor a obrigação de realizar toda e qualquer
exportação de seus Bens exclusivamente para o Credor, assegurando-se, desse modo, o
pagamento do Empréstimo por meio do fluxo natural de exportações do tomador ao
credor"
Ainda de acordo com o contrato, o tomador trataria "os recursos do empréstimo como
pagamento antecipado de exportações futuras de bens, tudo segundo os termos e
condições das leis e regulamentos brasileiros aplicáveis a operações de pagamento
antecipado de exportações", Não consta dos contratos nenhuma exigência quanto à
necessidade de apresentação de cronograma formal de exportações, tampouco de
fianças ou garantias.
Assim, a tomadora comprometeu-se a amortizar o principal devido mediante exportação
dos bens por ela produzidos para a credora e a pagar juros semestralmente sobre os
valores adiantados, às taxas acordadas nas cláusulas 2-B de cada contrato (7%, 4,85%,
7% e 4,88% ao ano, respectivamente).
Vale aqui destacar, entretanto, que a Fiscalização constatou que as exportações foram
realizadas para diversos importadores e não para GERDAU TRADE INC , i.e., foi
descumprido o contrato que fora firmado com GERDAU TRADE INC..
Como acima exposto, nos contratos de adiantamento à exportação, a GERDAU S/A se
comprometia a efetuar o pagamento do valor antecipado através de exportações futuras
de produtos siderúrgicos à própria GERDAU TRADE INC.
Além disso, foi constatada a desproporção entre os valores tomados de empréstimo e as
exportações vinculadas ao pagamento dos financiamentos: Quanto ao contrato firmado
Fl. 1952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

em 18/04/2011, no montante de US$ 97.000.000,00, cujo prazo é de aproximadamente
10 anos, uma vez consideradas todas as vinculações contábeis (efetivamente
comprovadas ou não) restando 4 anos para o término do prazo contratual, encontrava-se
pendente a exportação de um total de US$ 86.000.000,00, ou seja quase 89% do total
contratado (e-fl. 930).
Em relação ao contrato firmado em 15/04/2013, no montante de US$ 730.000.000,00,
cujo prazo foi fixado inicialmente em 5 anos e as partes prorrogaram para 20 de março
de 2023, após as vinculações de exportações realizadas no período de 01/2013 a
07/2017, restava em aberto saldo de US$ 614.920.000,00 a ser exportado, ou seja 84%
do total (e-fl. 930). Note-se que esse saldo de 84% em aberto foi verificado quando
faltavam apenas 8 meses para o encerramento do contrato. Assim, a prorrogação foi
essencial para evitar o descumprimento puro e simples.
No tocante ao contrato firmado em 17/09/2010, no montante de US$ 600.000.000,00,
cujo prazo é de aproximadamente 10 anos, a fiscalização verificou que não houve
qualquer exportação vinculada a este, restando aproximadamente 4 anos para o
término do prazo fixado.
Igualmente, em relação ao contrato firmado em 21/10/2010, no valor de US$
520.000.000,00, verificou a Fiscalização que não houve qualquer exportação
vinculada a este, restando aproximadamente 4 anos para o término do prazo fixado.
O quadro abaixo sintetiza a situação da execução dos contratos por ocasião da auditoria
fiscal:

Obs,: Ao tempo do procedimento fiscal, do primeiro e do segundo contrato
especificado na tabela acima, nenhuma exportação foi realizada, enquanto que do
terceiro e do quarto contrato faltava 89% e 84% respectivamente,
Ao tempo em que promovia os contratos acima mencionados, a contribuinte, por meio
da subsidiária GERDAU TRADE INC, estabelecida nas Ilhas Virgens Britânicas, fez
duas emissões de títulos de dívida no exterior (bonds), com as seguintes condições:"

Em Comunicado ao Mercado de 23/09/2010, elaborado pela GERDAU S.A. à época do
lançamento dos títulos de sua dívida no exterior, tem-se que "os recursos captados
serão utilizados para refinanciar dívidas existentes e para propósitos corporativos em
geral", indicando a destinação genérica dos recursos captados em contraposição à tese
defendida pela contribuinte, que busca enquadrá-los como adiantamentos a exportações.
Ora, por todas essas evidências, não bastasse não ter comprovado a efetividade das
exportações exigidas pela lei para usufruir do benefício da alíquota zero do IRRF, a
simples argumentação apresentada pela Recorrente de que, apesar de não ter efetuado as
exportações na forma prevista pelos contratos de financiamento antecipado, os recursos
Fl. 1953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

captados teriam sido utilizados para custeio das exportações ressoa como um
planejamento tributário sem amparo legal.
Essa constatação é reforçada pela coincidência de datas e valores entre os contratos de
financiamento à exportação e as emissões de títulos no exterior, que sugere que os
“adiantamentos de exportações” constituíram instrumento para repassar os montantes
captados por meio da emissão de bonds - emitidos pela GERDAU TRADE INC. e
garantidos pela fiscalizada e por outras empresas do Grupo Gerdau -, cujos juros são
pagos pela empresa GERDAU S.A. para os credores/investidores no exterior, por
intermédio de sua controlada no exterior, afastando, ao alvedrio da lei, o recolhimento
do imposto de renda retido na fonte.
A partir da análise dos contratos e das operações efetivamente realizadas, o conjunto
probatório converge para evidenciar que os valores obtidos por meio dos contratos para
adiantamento de exportações não foram empregados para essa finalidade.
Além disso, a Recorrente tenta argumentar que não haveria qualquer vício no
procedimento adotado para amortização dos Contratos mediante embarque de
mercadorias a terceiros no exterior, uma vez que a estrutura de liquidação adotada para
amortização dos Contratos no presente caso é mais do que usual e não importa em
qualquer desqualificação da natureza jurídica do PPE/RAE, existindo previsão
normativa, no âmbito do BACEN, de o importador e o financiador serem pessoas
distintas nos contratos de PPE/RAE
Neste ponto, ao contrário do que afirma a Recorrente, há uma evidente atipicidade dos
contratos de exportação firmados por GERDAU S.A. com a GERDAU TRADE INC,
que divergem das práticas usuais do mercado por não haver exigência de garantia, e.g.
fiança pelo mutuário e também por inexistir cronograma de exportações, o que impede,
até mesmo, se verificar se o contrato é efetivamente cumprido durante o período de
maturação, pois somente é possível discernir se houve ou não cumprimento efetivo no
momento do vencimento do contrato.
A essa atipicidade, que é explicada pelo fato de que as empresas compõem o mesmo
grupo econômico, adiciona-se a circunstância de que houve aditamento do contrato
visando a prorrogação de prazo. De fato, o contrato assinado em 15.04.13 com prazo
das exportações de aproximadamente 5 (cinco) anos, vencimento em 20.03.18 foi
prorrogado para aproximadamente 10 anos. A prorrogação do contrato foi assinada em
09.03.2018, quando passados quase cinco anos da assinatura, ou seja, a cerca de 10
(dez) dias do prazo de vencimento, quando ainda faltava a exportação de saldo de US$
84% do montante de US$ 730.000.000,00 que fora contratado.
Nesse ponto, cabe logo ressaltar que operações entre partes vinculadas exigem exame
mais atento quanto à sua veracidade e consequente efetividade, uma vez que, em tais
negócios jurídicos, não emanam os efeitos econômicos que normalmente adviriam de
negócio jurídico realizado entre partes independentes no mercado, devendo, portanto,
tais operações serem devidamente fundamentadas .
Na presente autuação, o que se verificou foi que as partes contratantes decidiram
prorrogar o vencimento significativamente, dobrando o prazo originalmente acordado,
faltando menos de duas semanas de vencimento, evitando assim o inadimplemento. Ou
seja, por serem as partes integrantes do mesmo grupo econômico, existindo, portanto,
interesses convergentes, foi-lhes possível alterar as características contratuais a qualquer
momento Ressalte-se o fato de que somente cerca de US$
115.000.000,00
dos
US$730.000.000,00 tomados de empréstimo foram empregados em exportações,
revelando a ausência de qualquer vínculo entre o empréstimo e os contratos de
exportação quando o financiamento foi contratado.
Fl. 1954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

Com relação à constatação da Fiscalização de que as exportações da GERDAU S.A. não
tinham a GERDAU TRADE INC como destinatária, demonstrando a ausência de
vínculo entre o contrato de empréstimo e os contratos de exportação, a Recorrente alega
que o fato de captar recursos para a exportação junto a um terceiro financiador (a
Gerdau Trade Inc.) e não ter efetuado exportações de mercadorias diretamente para esse
terceiro não desqualifica, por si só, a natureza jurídica do PPE/RAE, existindo a
previsão normativa neste sentido nos termos do artigo 73 da Circular BACEN no
3.689/2013.
Argumenta que, sob o ponto de vista da relação entre o exportador e o financiador,
ainda que este possa ter preferência para figurar como importador, desde que concorde,
as exportações podem ser feitas a terceiros e que, no caso concreto, Gerdau Trade Inc. e
a Recorrente acordaram que o fluxo de exportações e o contato com os importadores
continuaria sendo feito diretamente Recorrente, e não pela Gerdau Trade Inc.
Em outras palavras, não bastasse, a constatação de falta de vínculo entre o contrato de
empréstimo e os contratos de exportação, a própria Recorrente admite que os acordos
firmados entre GERDAU S.A. e GERDAU TRADE INC não foram cumpridos,
alegando que a realização da exportação, diretamente aos clientes finais, sem a
interveniência e/ou participação do Credor, em nada prejudica ou elide o objetivo
principal da obrigação assumida pela intimada, além de estar em conformidade com a
legislação de regência.” (e-fl. 932).
Vale aqui destacar que a própria Recorrente afirma que, a despeito de tal acordo não ter
sido ainda formalizado em alteração aos Contratos, considerando a vigência dos
Contratos, ele decorreu de livre manifestação das partes, que o implementaram no caso
concreto.
Tem-se, então que a Recorrente admite o descumprimento dos contratos, alegando
acordos informais para justificar esse descumprimento e argumentando ser essa questão
irrelevante para determinar a incidência do benefício fiscal, pois, segundo sua tese, não
seria preciso verificar seu efetivo cumprimento e, por consequente, seria desnecessário
qualquer vínculo entre os empréstimos e as exportações.
Ora, com essa linha de raciocínio, o que a Recorrente pretende, em verdade, é
transformar o contrato de empréstimo para financiamento de exportação em mera
formalidade, o que não faz o menor sentido posto que, conforme já ́ afirmei
anteriormente, são dois pressupostos fáticos para subsunção do benefício fiscal: o
contrato de crédito (real e efetivo) e a realização efetiva da exportação, que o escopo em
si mesmo da não-tributação.
Ora, sendo assim, o descumprimento do contrato constitui indicativo contundente e
inequívoco da ausência de vínculo entre o contrato e as exportações e, por esse motivo,
não deve ser aplicada a alíquota zero prevista no art. 1o da Lei n. 9.481/97.
A constatação da ausência de vínculo é confirmada, ainda, pelo exame das exportações
efetivamente realizadas, conforme já dito acima, e asseverado pela Fiscalização, pois a
recorrente somente realizou exportações em relação a dois contratos, no percentual
11,34% e 15,76% dos valores contratados, apesar de já ter escoado, em média, o prazo
de 60% desde a assinatura do contrato. E a explicação da Recorrente para esses valores
tão baixos se situa no âmbito da crise econômica internacional que teria frustrado suas
expectativas de exportação.
Ora, esse argumento da crise internacional, além de reforçar a ideia da ausência de
vínculo entre o contrato de empréstimo e as exportações, antecedentes imperiosos para a
aplicação da alíquota zero como consequente, levanta mais um indício de irregularidade
na argumentação construída pela Recorrente de que, apesar das exportações não terem
sido efetivadas na forma dos contratos, os recursos captados teriam sido aplicados no
custeio dessas exportações, exportações estas que não foram efetuadas.
Fl. 1955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

Por tudo exposto, e ao contrário do que alega a Recorrente de que a forma de captação
seria irrelevante, no caso concreto, o conjunto convergente – considerando datas e
valores - faz crer que não há contratos de exportação vinculado a empréstimo, pois estes
serviram, na verdade, para introduzir no Brasil os valores obtidos via emissão de títulos
com o benefício da alíquota zero, independentemente da destinação efetivamente
conferida aos montantes ingressos no Brasil.
O benefício fiscal, conforme já disse acima, tem natureza objetiva e visa fomentar a
atividade exportadora e não indústrias que promovem a exportação, portanto não basta a
coincidência subjetiva entre a tomadora e a exportadora, sendo imprescindível vincular
o montante financiado a operações específicas operações de exportação, o que a
Recorrente não logrou comprovar, mas, ao contrário, admitiu não ter efetivamente
ocorrido.
Quanto à alegação da Recorrente de que o a Fiscalização desconsiderou que, estando, os
contratos vigentes, na data de lavratura do Auto de Infração, não havia qualquer
inadimplemento contratual por parte da Recorrente que suporte a cobrança do IRRF na
data do lançamento, não havendo portanto fato gerador, posto que a Recorrente dispõe
de prazo para efetuar suas exportações futuras até 2020, 2021 ou 2023 (dependendo do
Contrato) e fazer jus à fruição do benefício da alíquota zero do IRRF.;
Tal ideia não pode subsistir. Primeiro, porque restou evidenciado que o contribuinte não
está cumprindo com as exigências legais para fruição o benefício fiscal, uma vez que
não realiza as exportações conforme contratado, segundo, porque, a prevalecer essa
interpretação de que a efetiva destinação dos valores somente poderia ser aferida após o
fim o do prazo do contrato, o qual, fixado em período maior que o prazo decadencial
para constituição do crédito tributário e ainda suscetível a prorrogações, obstaria por
completo a auditoria fiscal, o que não se mostra razoável, ainda mais quando se trata de
renúncia fiscal condicionada a um fim colimado pelo legislador em favor da economia
nacional, o qual não vem sendo atingido, conforme admitido pela própria Recorrente
que alegou crise mundial..
Ademais, a argumentação da Recorrente de que resta descabido projetar para o futuro
dados relacionados à média linear utilizada pela Fiscalização para amparar o suposto
descumprimento das condições legais para fruição da alíquota zero do IRRF sobre os
juros pagos, entendo que não foi o caso dos presentes autos. A Fiscalização não
projetou para o futuro os valores apurados, mas, ao contrário, lançou mão dos valores já
exportados até o momento da autuação, calculando seu valor médio.
Por fim, quanto à alegação de que a Fiscalização não conseguiu apontar qualquer vício
apto a infirmar a validade dos atos jurídico praticados, tanto assim que sequer houve a
aplicação de multa qualificada, inexistindo fundamento legal para desconsiderar os
negócios jurídicos do presente caso, entendo ser desnecessária a “requalificação
jurídica”, alegada pela Recorrente.
Isto porque, volto a repetir, o presente caso trata de interpretação do binômio fato-
norma para se concluir pela aplicação ou não do benefício fiscal de alíquota zero,
benefício este condicionado. Um vez que os fatos não se subsomem ao benefício, tem-
se a subsunção à regra de incidência, como no caso dos autos.
Subsidiariamente, a Recorrente requer que, na hipótese de a preliminar de nulidade ou
os argumentos de mérito não serem acolhidos por essa C. Turma Julgadora, deve ser
considerada a correta data de vencimento do IRRF, i.e., o último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao de apuração dos referidos juros, nos termos do artigo
9o, parágrafo único da Lei no 9.779/1999 (norma especial e posterior aplicável ao caso
concreto);
Entendo que assiste razão a recorrente devendo juros sejam calculados a partir do mês
seguinte ao do vencimento (último dia útil do primeiro decêndio do mês subsequente ao
Fl. 1956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

de apuração dos referidos juros e comissões), aplicando-se o prazo da Lei no 9.779/99,
por ser norma especial aplicável ao caso concreto.
Além disso, ainda subsidiariamente, a Recorrente alega a competência privativa do
BACEN para qualificação de um negócio jurídico como PPE/RAE, considerado
equivocado e contraditório o raciocínio da DRJ ao entender que o BACEN tem
competência para qualificação jurídica e, em paralelo, a RFB tem a competência para as
funções de arrecadação, lançamento, cobrança administrativa, fiscalização, pesquisa e
investigação fiscal e controle da arrecadação, carecendo de lógica jurídica., uma vez que
o direito tributário é uma ciência de sobreposição, as funções da RFB (de arrecadação,
lançamento, cobrança administrativa, fiscalização, pesquisa e investigação fiscal e
controle da arrecadação) só existiriam após a desqualificação jurídica pelo BACEN, a
qual seria uma espécie de filtro para a atuação da RFB.
Mais uma vez, equivoca-se a Recorrente, pois ao Bacen cabe regular e fiscalizar os
aspectos financeiros e correlatos aspectos formais da operação, evitando a fraude, mas à
Receita Federal compete o exame da regularidade tributária consoante disciplina do art.
142 do CTN.
Nesse sentido, já é, há muito, sedimentada a jurisprudência do CARF sobre a matéria, a
exemplo do excerto abaixo transcrito:
Acórdão n. 106.17.143
FINANCIAMENTO BANCÁRIO OBTIDO NO EXTERIOR – CRÉDITO
DIRECIONADO PARA O FINANCIAMENTO DE EXPORTAÇÕES – ALÍQUOTA
ZERO – CERTIFICADO DO BACEN QUE REGISTRA A OPERAÇÃO COMO
PAGAMENTO ANTECIPADO DE EXPORTAÇÃO – ANÁLISE MERAMENTE
FORMAL – COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL PARA INVESTIGAR SE
OS RECURSOS FORAM APLICADOS NO FIM DEFINIDO PELA LEI –
CRÉDITO EXTERNO APLICADO NO MERCADO FINANCEIRO – AUSÊNCIA
DE
APLICAÇÃO
NO
FINANCIAMENTO
DE
EXPORTAÇÕES
–
IMPOSSIBILIDADE DA FRUIÇÃO DA BENESSE TRIBUTÁRIA –
Os Auditores-Fiscais da Receita Federal têm competência para fiscalizar o imposto
sobre a renda, do qual o IRRF é uma espécie, não estando adstrito à qualificação
formal exarada pelo BACEN em certificado de registro de capitais estrangeiros. O
crédito externo foi aplicado no mercado financeiro, não sendo direcionado para o
financiamento de exportações, como definido na Lei no 9.481/99. As remessas dos
juros referentes a tal crédito somente teriam o benefício da alíquota zero do IRRF se
atendido o requisito legal.
Quanto à improcedência da exigência de juros de mora sobre a multa de ofício por falta
de amparo legal, reitero os argumentos aludidos pela DRJ, posto estar amparado a
cobrança dos mesmos no art. 116 do CTN que utiliza a expressão crédito tributário, cujo
conceito só pode ser interpretado sistematicamente e, à luz dos art. 139 e 142 do mesmo
diploma legal, compreende a multa.
Quanto ao protesto pela apresentação de provas suplementares, apresentado também em
seus pedidos finais, este não deve ser admitido, uma vez que o momento da
apresentação destas é na impugnação, justificando-se a juntada em outro momento
apenas quando observadas as circunstâncias previstas no § 4o, artigo 16, do Decreto no
70.235/1972.
Por fim, requer todas as intimações sejam dirigidas ao endereço do advogado constante
dos autos, o que não tem amparo na legislação processual administrativa aplicável aos
feitos relativos à exigência de tributos administrados pela RFB.
Apesar de também terem sido adequadamente enfrentados no voto acima
reproduzido, cumpre notar que o próprio relator do presente caso se manifestou contra a
Fl. 1957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-004.405 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721118/2018-11

contribuinte no tocante a algumas questões subsidiárias levantadas no recuso, no que foi
acompanhado pelo restante da turma.
Assim, não procede a alegação de que apenas o Banco Central seria competente
para fiscalizar o cumprimento dos requisitos preconizados pela Lei no 9.481/97. A Receita
Federal não perde a sua competência no âmbito tributário somente pela existência de atos
normativos expedidos por aquele outro órgão.
Não procede, igualmente, a alegação de que seria impossível a incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício na conformidade do que já está consolidado pela Súmula
no 108.
Por outro lado, quanto ao cálculo dos juros, assiste razão à recorrente. Sua
contagem deve ter o marco inicial em consonância com o estabelecido no parágrafo único do art.
9o da Lei no 9.779/99, qual seja, considerando que o vencimento do recolhimento do imposto se
deu no último dia útil do 1o (primeiro) decêndio do mês subsequente ao de apuração dos
correspondentes juros.
Por fim, a recorrente fez um outro pedido subsidiário no sentido de que, caso
mantido o auto de infração, seja aplicada a alíquota de 25% somente com relação à parcela
remanescente dos créditos captados que ainda não tenha sido aplicada no financiamento de
exportações.
Sobre isso, o relator deixou claro que não era possível decidir o caso com base nos
critérios propostos pela recorrente. Por isso, centrou sua análise na ausência de produção das
provas, por parte da fiscalização, que considerava necessárias para evidenciar o uso dos valores
provenientes da empresa Gerdau Trade no custeio dos processos e procedimentos afeitos às
exportações.
Apesar de concordar que os critérios propostos pela recorrente estavam incorretos,
a análise da turma caminhou em outro sentido. Conforme decidido no Acórdão no 2401-007.097
(acima transcrito), o conjunto convergente dos fatos é um indicativo contundente e inequívoco
da ausência de vínculo dos contratos com as exportações. Por esse motivo, não deve ser aplicada
a alíquota zero. Restou evidenciado que a contribuinte não vinha cumprindo com as exigências
legais para a fruição do benefício fiscal. Se prevalecesse a ideia de que a efetiva destinação dos
valores somente poderia ser aferida após o fim do prazo do contrato, a auditoria fiscal restaria
prejudicada pela fruição do prazo decadencial.
Portanto, não há que se falar em aplicação parcial da alíquota de 25%. A operação
como um todo foi caracterizada como não apta a usufruir do benefício da alíquota zero.
Essas foram as razões pelas quais a turma decidiu dar provimento parcial ao
recurso voluntário apenas para considerar a incidência dos juros de mora sobre crédito
constituído a partir da data de vencimento prevista no parágrafo único do art. 9a da Lei no 9.779.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Fl. 1958
DF CARF MF
Documento nato-digital